Tribunal: STJ
Processo: 0804098-91.2015.4.05.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1910729 - AL(2020/0330895-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG - SP074098
DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
EVERTON LEITE DIDONE - AL008896
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
INTERES.
: HELOISA HELENA FERREIRA PINHEIRO
INTERES.
: HELOISA CALS DOLABELLA
INTERES.
: HELIO BELLEZA CORTES
INTERES.
: HELOISA HELENA SANTOS CAMPOS
INTERES.
: HELENA MARIA DE SOUZA BARRETO
INTERES.
: FUMIE KONAGAI
INTERES.
: FREDERICO AUGUSTO GOMES DE ALENCAR
INTERES.
: GILDO RAYMUNDO LOPES
INTERES.
: ADAUTO JOSE DE CARVALHO FILHO
INTERES.
: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI
ADVOGADOS
: MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA REPETITIVA. AUDITORES
FISCAIS DA RECEITA FEDERAL. COMPENSAÇÃO DO ÍNDICE DE 28,86% SOBRE
A RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL (RAV) COM O REPOSICIONAMENTO DA
CARREIRA PROMOVIDO PELA
ORIENTAÇÃO EM
LEI N. 8.627/1993.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE À ÉPOCA DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
POSTERIOR
OPERADO
NO

OVERRULING
Documento eletrônico VDA54957970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: acc42cb0-a157-4930-99fa-0b2d907ad440

JULGAMENTO DO TEMA N.
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À LITERAL
548/STJ.
DISPOSIÇÃO DE LEI.
V, DO
(ART. 966, V, DO
.
ART. 485,
CPC/1973
CPC/2015)
INADEQUAÇÃO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA CONFORMAR TÍTULO
RESCINDENDO A PRECEDENTE VINCULANTE ULTERIOR À FORMAÇÃO DA
COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES NS.
E
343/STF
INTERPRETAÇÃO ATRELADA AO DIREITO MATERIAL DISCUTIDO.
134/TFR.
IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS VINCULANTES GERAIS.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. ARTS. 927, § 3o, DO
NÃO CABIMENTO.
CPC/2015.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.
I – À vista da doutrina da interpretação razoável encartada nos enunciados sumulares
ns.
e
não cabe ação rescisória, por violação manifesta a norma
343/STF
134/TFR,
jurídica, quando, ao tempo da formação da
, havia controvérsia
res judicata
jurisprudencial sobre os dispositivos legais invocados para fundamentar a decisão
rescindenda, ainda que, posteriormente, pacificada a matéria favoravelmente à
pretensão autoral.
II – Consoante o atual entendimento desta Corte, a ação rescisória não constitui
instrumento uniformizador da jurisprudência, sendo imprópria sua propositura para
fazer prevalecer posicionamento posterior à formação da coisa julgada, mesmo quando
oriundo de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.
Precedentes.
III – O exame quanto à possibilidade de superação do verbete sumular n. 343/STF
limita-se à hipótese de direito material versada nos autos, dela não se podendo extrair,
portanto, orientação vinculante de espectro geral ou efeito expansivo para situações
que não guardem identidade com a controvérsia ora examinada.
IV – É inadmissível ação rescisória ajuizada para desconstituir títulos judiciais
transitados em julgado anteriormente a 11.09.2013, nos quais reconhecida, para efeito
de aplicação do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV), a
possibilidade de compensação do percentual com os reposicionamentos funcionais
supervenientes dos Auditores Fiscais da Receita Federal, empreendidos pela
porquanto em sintonia com o entendimento jurisprudencial até
Lei n. 8.627/1993,
então vigente, alterado somente após o
promovido pelo Tema n.
overruling
548/STJ.
V – Acórdão submetido ao rito do
e seguintes do
fixando-se, nos
art. 1.036
CPC/2015,
termos do
-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva:
art. 256
Aplica-se o óbice do
verbete sumular n.
às ações rescisórias ajuizadas com base em ofensa à
343/STF
literal disposição de lei (arts. 485, V,
e 966, V,
, que visem
CPC/1973,
CPC/2015)
desconstituir

decisões judiciais prolatadas antes do julgamento do Tema
Repetitivo n.
em 11.09.2013, nos quais tenha sido reconhecida, para
548/STJ,
efeito de aplicação do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável
(RAV), a possibilidade de compensação do percentual com os supervenientes
Documento eletrônico VDA54957970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: acc42cb0-a157-4930-99fa-0b2d907ad440

reposicionamentos funcionais da carreira de Auditor Fiscal da Receita Federal,
implementados pela Lei n. 8.627/1993.
VI – Ausente a alteração de jurisprudência dominante, requisito exigido pelo
§
art. 927,
3o, do
mostra-se desnecessária a modulação dos efeitos do presente
CPC/2015,
julgamento.
VII – Embargos de Divergência da União acolhidos para dar provimento ao seu recurso
especial, a fim de julgar extinta a ação rescisória, sem resolução do mérito.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo o julgamento, por unanimidade, acolher os embargos de divergência da
União para dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar extinta a ação
rescisória, sem resolução do mérito, nos termos da reformulação de voto da Sra.
Ministra Relatora.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica no Tema Repetitivo
1.299:
"Aplica-se o óbice do verbete sumular n.
às ações rescisórias
343/STF
ajuizadas com base em ofensa à literal disposição de lei (arts. 485, V,
e
CPC/1973,
966, V,
, que visem desconstituir decisões judiciais prolatadas antes do
CPC/2015)
julgamento do Tema Repetitivo n.
em 11.09.2013, nos quais tenha sido
548/STJ,
reconhecida, para efeito de aplicação do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição
Adicional Variável (RAV), a possibilidade de compensação do percentual com os
supervenientes reposicionamentos funcionais da carreira de Auditor Fiscal da Receita
Federal, implementados pela
".
Lei n. 8.627/1993
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves (voto-vista), Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
11 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54957970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: acc42cb0-a157-4930-99fa-0b2d907ad440

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1910729 - AL(2020/0330895-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG - SP074098
DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
EVERTON LEITE DIDONE - AL008896
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
INTERES.
: HELOISA HELENA FERREIRA PINHEIRO
INTERES.
: HELOISA CALS DOLABELLA
INTERES.
: HELIO BELLEZA CORTES
INTERES.
: HELOISA HELENA SANTOS CAMPOS
INTERES.
: HELENA MARIA DE SOUZA BARRETO
INTERES.
: FUMIE KONAGAI
INTERES.
: FREDERICO AUGUSTO GOMES DE ALENCAR
INTERES.
: GILDO RAYMUNDO LOPES
INTERES.
: ADAUTO JOSE DE CARVALHO FILHO
INTERES.
: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI
ADVOGADOS
: MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA REPETITIVA. AUDITORES
FISCAIS DA RECEITA FEDERAL. COMPENSAÇÃO DO ÍNDICE DE 28,86% SOBRE
A RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL (RAV) COM O REPOSICIONAMENTO DA
CARREIRA PROMOVIDO PELA
ORIENTAÇÃO EM
LEI N. 8.627/1993.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE À ÉPOCA DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
POSTERIOR
OPERADO
NO

OVERRULING

JULGAMENTO DO TEMA N.
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À LITERAL
548/STJ.
DISPOSIÇÃO DE LEI.
V, DO
(ART. 966, V, DO
.
ART. 485,
CPC/1973
CPC/2015)
INADEQUAÇÃO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA CONFORMAR TÍTULO
RESCINDENDO A PRECEDENTE VINCULANTE ULTERIOR À FORMAÇÃO DA
COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES NS.
E
343/STF
INTERPRETAÇÃO ATRELADA AO DIREITO MATERIAL DISCUTIDO.
134/TFR.
IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS VINCULANTES GERAIS.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. ARTS. 927, § 3o, DO
NÃO CABIMENTO.
CPC/2015.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.
I – À vista da doutrina da interpretação razoável encartada nos enunciados sumulares
ns.
e
não cabe ação rescisória, por violação manifesta a norma
343/STF
134/TFR,
jurídica, quando, ao tempo da formação da
, havia controvérsia
res judicata
jurisprudencial sobre os dispositivos legais invocados para fundamentar a decisão
rescindenda, ainda que, posteriormente, pacificada a matéria favoravelmente à
pretensão autoral.
II – Consoante o atual entendimento desta Corte, a ação rescisória não constitui
instrumento uniformizador da jurisprudência, sendo imprópria sua propositura para
fazer prevalecer posicionamento posterior à formação da coisa julgada, mesmo quando
oriundo de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.
Precedentes.
III – O exame quanto à possibilidade de superação do verbete sumular n. 343/STF
limita-se à hipótese de direito material versada nos autos, dela não se podendo extrair,
portanto, orientação vinculante de espectro geral ou efeito expansivo para situações
que não guardem identidade com a controvérsia ora examinada.
IV – É inadmissível ação rescisória ajuizada para desconstituir títulos judiciais
transitados em julgado anteriormente a 11.09.2013, nos quais reconhecida, para efeito
de aplicação do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV), a
possibilidade de compensação do percentual com os reposicionamentos funcionais
supervenientes dos Auditores Fiscais da Receita Federal, empreendidos pela
porquanto em sintonia com o entendimento jurisprudencial até
Lei n. 8.627/1993,
então vigente, alterado somente após o
promovido pelo Tema n.
overruling
548/STJ.
V – Acórdão submetido ao rito do
e seguintes do
fixando-se, nos
art. 1.036
CPC/2015,
termos do
-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva:
art. 256
Aplica-se o óbice do
verbete sumular n.
às ações rescisórias ajuizadas com base em ofensa à
343/STF
literal disposição de lei (arts. 485, V,
e 966, V,
, que visem
CPC/1973,
CPC/2015)
desconstituir títulos judiciais transitados em julgado antes do julgamento do
Tema Repetitivo n.
em 11.09.2013, nos quais tenha sido reconhecida,
548/STJ,
para efeito de aplicação do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional
Variável (RAV), a possibilidade de compensação do percentual com os

supervenientes reposicionamentos funcionais da carreira de Auditor Fiscal da
Receita Federal, implementados pela Lei n. 8.627/1993.
VI – Ausente a alteração de jurisprudência dominante, requisito exigido pelo
§
art. 927,
3o, do
mostra-se desnecessária a modulação dos efeitos do presente
CPC/2015,
julgamento.
VII – Embargos de Divergência da União desprovidos.
RELATÓRIO
A tramitação nesta Corte inicia-se com o exame de recursos
especiais interpostos pelo SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SINDIFISCO NACIONAL) e pela UNIÃO contra acórdão
prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, por maioria, no julgamento de
ação rescisória, assim ementado (fl. 2.357e):
Processual Civil. Ação Rescisória. Embargos à Execução. 28,86% sobre a
RAV. Precedentes jurisprudenciais deste colendo Tribunal.
-C,
Art. 543
parágrafo 7o, II, do CPC. Adequação ao entendimento firmado pelo egrégio
STJ, em sede de recurso repetitivo, no
que reconheceu o
REsp 1.318.315/AL,
direito à concessão aos Auditores Fiscais, do reajuste integral de 28,86%
sobre a RAV, sem compensação com o aumento decorrente do
reposicionamento estabelecido pela
Procedência do pedido
Lei no 8.627/97.
rescisório.
Originalmente distribuídos ao Sr. Ministro Herman Benjamin, Sua
Excelência, mediante decisão monocrática, deles conheceu parcialmente apenas
quanto à apontada ofensa ao
do
e, nessa extensão, negou-lhes
art. 1.022
CPC/2015,
provimento (fls.
)
3.241/3.248e .
Tal decisão foi mantida pela 2a Turma deste Superior Tribunal, ao desprover
o agravo regimental manifestado pela União, registrando o voto condutor que "o
entendimento antes controvertido acerca da incidência integral do reajuste de 28,86%
sobre a RAV está pacificado e, a princípio, favorável ao pleito dos auditores em
apreço", autorizando "esta Corte, portanto, a afastar o óbice da
"
Súmula 343/STF (fls.
)
3.350/3.362e .

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls.
)
3.412/3.420e .
Contra esse julgado, o ente público interpôs os presentes embargos de
divergência, os quais, à unanimidade, foram admitidos e submetidos à sistemática
repetitiva por esta Seção – em conjunto com os
–, com
EREsp n. 1.431.163/AL
determinação para suspender a tramitação dos processos, individuais e coletivos, em
território nacional, inclusive Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais em
segundo grau de jurisdição
no Superior Tribunal de Justiça, adotando-se, neste
e/ou
último caso, a providência prevista no
-L do RISTJ
art. 256
(fls.
)
3.533/3.545e .
Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, estar o acórdão embargado
em dissonância com aresto proferido por esta Primeira Seção no AgInt na AR n.
no qual este colegiado entendeu inviável superar o enunciado sumular n.
5.667/RS,
sob o fundamento de que "[...] o tema relativo à incidência do reajuste de
343/STF,
28,86% sobre a GEFA e sobre a RAV não se encontrava pacificado à época da
prolação do acórdão rescindendo, situação que repele a Ação Rescisória" (fl. 3.428e).
Requer, assim, o provimento do recurso para a solução do dissenso, no
intuito de, reformando o pronunciamento embargado, harmonizá-lo "com a atual
jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, adotada pelo acórdão paradigma, a
fim de que seja dado provimento ao recurso especial da União, face à incidência do
item sumular 343 do Supremo Tribunal Federal" (fl. 3.441e).
Expedidas as comunicações e intimações pertinentes (fl. 3.549e), deu-se
vista ao Ministério Público Federal, que se manifestou pelo desprovimento dos
embargos de divergência, entendendo, para tanto, possível afastar a aplicação do
verbete sumular n.

343/STF (fls.
)
3.552/3.556e .
Foram indeferidos os pedidos do Sindicato Nacional das Empresas
Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes - SINDICOM e do Instituto Brasileiro de
Direito Processual - IBDP para ingressarem no feito na condição de

amici curiae (fls.
e
respectivamente)
3.811/3.814e
3.815/3.817e,
.
Opostos embargos de declaração a tais decisões, foram rejeitados (fls.
)
3.891/3.900e .

É o relatório.
VOTO
I. Admissibilidade dos embargos de divergência
De início, anote-se que a presença dos requisitos formais e materiais de
admissibilidade dos embargos de divergência foi oportunamente reconhecida quando
da afetação do recurso (fl. 3.539e).
Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou que a "questão da ofensa
aos limites objetivos da coisa julgada pela compensação do reajuste de 28,86% sobre
a vantagem pecuniária 'Retribuição Adicional Variável – RAV', paga aos servidores
públicos civis e militares, com as reposições salariais das Leis n.
e n.
8.622/1993
tem
, e a ela se atribuem os efeitos da ausência
8.627/1993
natureza infraconstitucional
de repercussão geral" (cf. Tribunal Pleno, AI n.
Rel. Min. Cezar Peluso, j.
843.753/AL,
09.06.2011, DJe 31.08.2011, Tema n.
- destaquei)
418/STF
.
II. Contornos da lide
Isso considerado, previamente ao exame da matéria, impõe-se realizar, para
melhor apreensão da controvérsia, breve apanhado das discussões jurídicas que lhes
são subjacentes.
Em 1997, o Embargado ajuizou, perante a 2a Vara Federal da Seção
Judiciária de Alagoas, a Ação Coletiva n. 97.0003486-0, pleiteando, em favor dos
respectivos substituídos, a incidência do reajuste de 28,86% sobre a parcela
denominada Retribuição Adicional Variável (RAV) (fl. 05e).
O pedido foi julgado procedente em primeira instância, condenando-se a
União, ora Embargante, "[...] a implantar, nos vencimentos dos autores, o
percentual de reajuste de 28,86%, previsto na
bem como a pagar-lhes
Lei n. 8.627/93,
as diferenças vencimentais, acrescidas de juros legais e correção, a contar de
01.01.93" (fl. 336e).
Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para
acrescentar ao dispositivo da sentença "que o reajuste de 28,86% será extensivo a

todos os servidores filiados à entidade autora, e, nessa condição, substituídos, bem
como que dito percentual (28,86%) incidirá sobre todas as vantagens vencimentais,
inclusive a denominada Retribuição Adicionai Variável - RAV" (fl. 357e).
Em segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 5a Região deu parcial
provimento à apelação da União para excluir do reajuste de 28,86% os percentuais
porventura já concedidos, tendo o título transitado em julgado em 13.12.1999 (fl. 372e).
Tratando-se de demanda coletiva, inúmeros substituídos deram início à fase
executiva, resultando em ao menos 1.600 execuções individuais de sentença coletiva,
consoante indicado pelo Tribunal de origem (fl. 99e).
No caso dos autos, iniciado o cumprimento da decisão por dez substituídos,
a União opôs embargos à execução, os quais foram acolhidos, tendo o Tribunal
Regional Federal da 5a Região determinado que, do percentual de 28,86% sobre a
Retribuição Adicional Variável (RAV), deveriam ser deduzidos os reajustes e
reposicionamentos posteriores, especialmente aquele advindo da Lei n. 8.627/1993,
consignando, ainda, que, "[...] na elaboração dos cálculos, seja considerado apenas o
resíduo de 2,2% sobre a RAV, referente ao reajuste de 28,86%" (fl. 102e), decisão
transitada em julgado em 28.10.2013 (fl. 786e).
Contra o título judicial originado nos embargos à execução, foi ajuizada ação
rescisória na Corte
em 06.08.2015
a qua

(fl. 2.248e), cujo pedido foi julgado procedente,
tendo sido afastada a incidência do verbete sumular n.
porquanto o Superior
343/STF,
Tribunal de Justiça "alterou seu entendimento, determinando o pagamento integral do
reajuste de 28,86% sobre a RAV, até o momento em que entrou em vigor a MP n.
na forma do REsp n.
julgado em sede de recurso repetitivo"
1.915/99,
1.318.315/AL,
(fl.
2.322e).
Em seguida, a Embargante interpôs recurso especial, ao qual se negou
provimento, tendo sido tal decisão mantida pela 2a Turma deste Superior Tribunal, ao
desprover o agravo regimental manifestado pela União, registrando o voto condutor
que "o entendimento antes controvertido acerca da incidência integral do reajuste de
28,86% sobre a RAV está pacificado e, a princípio, favorável ao pleito dos auditores

em apreço", autorizando "esta Corte, portanto, a afastar o óbice da
"
Súmula 343/STF
(fls.
)
3.350/3.362e .
Por fim, esse pronunciamento foi desafiado pelos presentes embargos de
divergência, que traz, como paradigma, acórdão prolatado por esta Seção, no qual o
colegiado entendeu inviável superar o enunciado sumular n.
sob o
343/STF,
fundamento de que "[...] o tema relativo à incidência do reajuste de 28,86% sobre a
GEFA e sobre a RAV não se encontrava pacificado à época da prolação do acórdão
rescindendo, situação que repele a Ação Rescisória" (1a S., AgInt na AR n.
Rel.
5.667/RS,
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.11.2019, DJe 29.11.2019).
III. Delimitação da controvérsia
A questão ora debatida, portanto, conforme delimitado no acórdão da
afetação, consiste em definir a "possibilidade de superar o enunciado da
de modo a autorizar o ajuizamento de ação rescisória
Súmula n. 343/STF,
fundamentada em violação à literal disposição de lei (art. 485, V, do
e 966,
CPC/1973
V, do
quando, após a formação da coisa julgada na qual estabelecida a
CPC/2015)
compensação do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV) com
o reposicionamento funcional de servidores empreendida pela Lei n. 8.627/1993,
sobreveio pacificação da matéria por esta Corte, em linha oposta àquela constante do
título exequendo" (fl. 3.544e).
Por oportuno, anote-se que a análise quanto à possibilidade de superação
do apontado verbete sumular, no âmbito do presente recurso repetitivo, está
intrinsecamente
.
vinculada à situação de direito material que lhe serve de fundamento
Logo, não se busca afastar,
, o enunciado sumular, mas verificar sua
em tese
incidência
, consideradas a natureza da obrigação
à vista das peculiaridades do caso
reconhecida e a posterior consolidação de entendimento jurisprudencial
em
específico
sentido diverso, a evidenciar o caráter restrito e circunstancial da análise.
De fato, tal enfoque é extraído do próprio acórdão da afetação,
:
verbis
Com efeito, à vista de idêntica controvérsia fático-jurídica, os acórdãos embargado
e paradigma adotaram compreensões diametralmente opostas sobre o cabimento

de ação rescisória por violação literal a disposição de lei (art. 485, VI, do
voltada a conformar o título rescindendo à pacificação jurisprudencial
CPC/1973)
ulterior à formação da coisa julgada, mais precisamente no tocante à incidência
integral do reajuste de 28,86% sobre a parcela denominada Retribuição Adicional
Variável (RAV), sobretudo quanto à possibilidade de superação da orientação
.
contida na Súmula n. 343/STF (fl. 3.539e - destaquei)
Desse modo, a conclusão aqui alcançada quanto à parcela processual da
questão, vale dizer, a aplicação do verbete sumular n.
limita-se à hipótese
343/STF,
versada nos autos, dela não se podendo extrair orientação vinculante de espectro geral
ou efeito expansivo para situações que não guardem identidade com a controvérsia ora
.
examinada
IV. Ação rescisória por violação à literal disposição de lei: lineamentos
doutrinários e breve histórico do verbete sumular n. 343 no âmbito do
Supremo Tribunal Federal
Nos moldes do
V, do
– correspondente ao
V, do
art. 485,
CPC/1973
art. 966,
vigente estatuto processual – cabe o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir
a coisa julgada quando seu conteúdo violar literal disposição de lei.
A respeito do tema, sob a égide da ordem constitucional anterior, o Supremo
Tribunal Federal editou, em 1963, o enunciado sumular n. 343, segundo o qual "não
cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão
rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos
tribunais".
Noutro giro, o enunciado afasta o cabimento de ação rescisória fundada em
suposta violação literal à disposição de lei quando, ao tempo do trânsito em julgado,
ausente entendimento jurisprudencial consolidado a respeito da matéria controvertida e
pendente discussão jurídica quanto ao alcance dos preceitos legais aplicados no
acórdão rescindendo.

Nesse contexto, a razão subjacente ao aludido verbete diz com o caráter
polissêmico de textos normativos, os quais, comportando eventualmente mais de um
juízo hermenêutico, podem ser objeto de exegese distinta por juízes e tribunais até a
consolidação de determinada vertente pretoriana.
Desse modo, para preservar situações jurídicas definitivamente constituídas
em meio à instabilidade jurisprudencial ao tempo da formação da coisa julgada, admite-
se, à luz da
, a manutenção de título judicial que
doutrina da interpretação razoável
confere interpretação plausível a disposições legais
embora destoante da intelecção
–
posteriormente pacificada
, em reverência ao princípio da segurança jurídica,
–
consoante lição do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki:
[...] é fácil compreender o sentido lógico da Súmula n. 343: se há nos tribunais
divergência de entendimento a respeito de um mesmo preceito normativo é porque
ele comporta mais de uma interpretação, a significar que não se pode qualificar
qualquer uma dessas interpretações, mesmo a que não seja a melhor, como
. Foi esse mesmo modo de pensar,
ofensiva ao teor literal da norma interpretada
aliás, que inspirou a
posteriormente editada: "Decisão que deu
Súmula n. 400/STF,
razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não autoriza recurso
extraordinário pela letra a do
III, da Constituição Federal".
art. 101,
Nas duas súmulas há a consagração da doutrina, fortemente assentada no STF
antes da Constituição de 1988, da tolerância da interpretação razoável da norma:
deve-se aceitar uma interpretação da norma que, embora não seja a mais correta,
seja, todavia, razoável.
No que se refere especificamente à
essa doutrina enuncia o
Súmula n. 343/STF,
seguinte: para privilegiar a segurança jurídica representada pela estabilidade da
coisa julgada, justifica-se a manutenção das sentenças que tenham dado
interpretação razoável aos preceitos normativos, ainda que não a melhor. Dito de
outra forma: em nome da segurança jurídica, toleram-se interpretações
equivocadas, desde que não se trate de equívoco aberrante. E se a respeito de
certa norma os tribunais divergem, a adoção, pela sentença, de uma das correntes
divergentes, ainda que equivocada, não pode ser considerada aberrante. Em casos
tais, nega-se acesso à ação rescisória.
(Ação Rescisória: A
e as Funções Institucionais do Superior Tribunal de
Súmula n. 343/STF
Superior Tribunal de Justiça: doutrina: edição comemorativa, 20 anos Brasília:
Justiça. In:
.
STJ, 2009. p. 73-89 - destaquei)

Nessa linha, também advertia José Carlos Barbosa Moreira: "decisão que se
afaste da jurisprudência não terá de ser vista, só por isso, como necessariamente
violadora da lei, ainda que o entendimento adotado divirja de proposição constante de
Súmula [...]" (
. 16a ed. Rio de Janeiro: 2011. Vol. V,
Comentários ao Código de Processo Civil
p. 131).
Assim, a histórica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dando
ênfase à segurança jurídica e tendo em mira a preservação da coisa julgada, passou a
interditar, com amparo no enunciado n. 343 da sua Súmula, o manejo de ações
rescisórias fundadas em violação à literal disposição de lei se o título rescindendo
houvesse adotado orientação razoável e calcada em posicionamento divergente à data
do trânsito em julgado (cf. Tribunal Pleno, Embargos Infringentes na AR n. 194/GB
[Guanabara], Rel. Min. Victor Nunes Leal, j. 08.02.1968, DJ 15.03.1968; Tribunal Pleno, AR n.
Rel. Min. Moreira Alves, j. 07.12.1977, DJ 14.04.1978; AR n.
Rel. Min.
977/RJ,
960/AM,
Thompson Flores, j. 26.05.1976, DJ 1o.10.1976).
A despeito dessa orientação, na vigência da Constituição da República de
1988, o Supremo Tribunal Federal, invocando os princípios da supremacia
constitucional e da igualdade, acenou com a possibilidade de restringir a amplitude do
verbete sumular, para admitir o aviamento de ação rescisória quando amparada em
ofensa literal a preceito constitucional (cf. STF, 1a T., AI n.
Rel. Min.
305.592/RS-AgR,
Moreira Alves, j. 20.02.2001, DJ 06.04.2001; 2a T., RE n.
Rel. Min. Gilmar
235.794/SC-AgR,
Mendes, j. 22.10.2002, DJ 14.11.2002; Tribunal Pleno, EmbDec no RE n.
Rel.
328.812/AM,
Min. Gilmar Mendes, j. 06.03.2008, DJe 02.05.2008).
No entanto, tal diretriz foi
em 22.10.2014 pela Corte quando,
revista
em
, a par de reafirmar a aplicação do seu
precedente de observância obrigatória
enunciado sumular n. 343 em matéria constitucional, assentou: ) a inviabilidade do
i
ajuizamento de ação rescisória como instrumento uniformizador da jurisprudência,
vedando sua propositura para fazer prevalecer entendimento posterior à formação da
coisa julgada; e
) a inadequação da ação desconstitutiva voltada a rescindir título
ii

judicial cujo teor estivesse em harmonia com o entendimento do seu Tribunal Pleno,
ainda que posteriormente alterado (cf. STF, Tribunal Pleno, RE n.
Rel. Min.
590.809/RS,
Marco Aurélio, j. 22.10.2014, DJe 24.11.2014 - Tema RG n. 136).
Na ocasião, fixou-se a seguinte tese vinculante: "Não cabe ação rescisória
quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do
Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior
superação do precedente".
Assim, brevemente exposta a evolução do alcance do verbete sumular n.
343 na perspectiva do Supremo Tribunal Federal, passa-se ao exame dos
desdobramentos do seu conteúdo sobre a jurisprudência deste Superior Tribunal.
V. Panorama jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça
Inicialmente, cabe lembrar que a diretriz interpretativa difundida no verbete
sumular n.
foi reproduzida no enunciado n. 134 da Súmula do extinto Tribunal
343/STF
Federal de Recursos ("não cabe ação rescisória por violação de literal disposição de lei
se, ao tempo em que foi prolatada a sentença rescindenda, a interpretação era
controvertida nos Tribunais, embora posteriormente se tenha fixado favoravelmente à
pretensão do autor"), tendo sido ambos recepcionados pela jurisprudência desta Corte (
1a S., AgRg na AR n.
Rel. Min. Eliana Calmon, j. 26.02.2003, DJ 07.04.2003, p.
e.g.
2.657/SC,
213; 1a S., AgRg na AR n.
Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.03.2006, DJ 20.03.2006, p. 177;
3.315/AL,
1a S, AR n.
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 12.06.2013, DJe 1o.07.2013)
4.772/MG,
.
Já a intelecção mais recente sufragada pelo Supremo Tribunal Federal
pautou o julgamento do
pela Corte Especial deste Superior
REsp n. 736.650/MT
Tribunal de Justiça, a qual se posicionou pela inadmissibilidade de ação rescisória para

adequar entendimento acobertado pela coisa julgada à posterior alteração
jurisprudencial,
do qual se extrai os seguintes excertos do voto condutor:
leading case
Em todos os precedentes acima indicados, não prosperou o ajuizamento da
respectiva ação rescisória, tendo em vista que a pacificação da jurisprudência
desta Corte em sentido contrário ao do acórdão rescindendo se deu após sua
prolação, atraindo a incidência da vedação contida no enunciado n. 343 da Súmula
do STF.

[...]
Alinhando-me aos precedentes acima, entendo que a circunstância de o Superior
Tribunal de Justiça haver pacificado, depois de proferido o acórdão rescindendo,
orientação favorável à pretensão do autor da ação rescisória não é capaz de
.
viabilizar tal demanda excepcional
[...]
Não se desconhece que o egrégio Supremo Tribunal Federal vem afastando a
incidência do Enunciado n. 343, mas em relação a questões de índole
constitucional diante da força normativa da Constituição e do princípio da máxima
efetividade da norma constitucional, o que não se verifica neste processo,
envolvendo interpretação de norma infraconstitucional.
Nesse contexto e diante da função uniformizadora do STJ no âmbito
infraconstitucional (art. 105, inciso III, da
), tem-se que, firmada a
CF/1988
jurisprudência nesta Corte Superior quanto à interpretação de determinada norma
infraconstitucional, torna-se cabível a ação rescisória contra julgados proferidos
após tal pacificação, desde que contrários ao entendimento que se consolidou
nesta instância especial.
(
Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, CORTE
REsp n. 736.650/MT,
ESPECIAL julgado em
DJe de 1o/
- destaquei)
20/08/2014,
09/2014
A este julgado se sucederam outros em idêntico sentido do mesmo órgão
julgador:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. SÚMULA 168/STJ.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUXÍLIO "CESTA ALIMENTAÇÃO". AÇÃO
RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO QUANDO HAVIA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO À MATÉRIA. SÚMULA 343/STF.
DESCABIMENTO.
1. Cuida-se, na origem, de ação rescisória visando a rescisão de acórdão do TJ/RS
que condenou a entidade de previdência privada à incorporação do auxílio
denominado "cesta-alimentação" em proventos de suplementação de aposentadoria.
[...]
3. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, firmada na esteira da
não se admite a propositura de ação rescisória fundada em
Súmula 343/STF,
violação literal de Lei (arts. 485, V, do
e 966, V, do
) para fins de
CPC/73
CPC/15
adequação da decisão acobertada pelo manto da coisa julgada a posterior
alteração jurisprudencial.
Precedentes.

[...]
5. Agravo interno não provido, com aplicação da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC/2015.
(AgInt nos
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
EAREsp n. 1.725.259/RS,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
- destaquei)
21/09/2021,
30/09/2021

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HIPÓTESES DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA DE RISCO. PERDAS. TRANSAÇÃO CELEBRADA COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
PARA
COMPOSIÇÃO
DE
DANOS.
RECONHECIMENTO DA INVALIDADE DO ACORDO.
DO CÓDIGO
ART. 126
CIVIL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. JUSTIÇA DA DECISÃO. NÃO
CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA CONTESTAÇÃO. SÚMULA N. 343
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. A interpretação dada a lei vigente à época de julgamento, mesmo que
posteriormente modificada jurisprudencialmente, mas juridicamente aceitável, não
pode ser considerada como veemente afronta a literal dispositivo de lei, conceito
no qual também não se enquadra o exame de cláusulas contratuais ou a justiça do
decisum cuja rescisão se pretende. Incidência da Súmula n. 343 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
EREsp n. 1.471.585/RJ,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
-
17/03/2021,
22/03/2021
destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA JURISPRUDÊNCIA.
MANEJO
DE
RESCISÓRIA
PARA
ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO.
DESCABIMENTO. SÚMULA 343/STF.
1. O acórdão embargado firmou entendimento de que, exercido o direito de
rescindir eventual provimento judicial dentro do prazo legal, não seria legítima a
manutenção de entendimento contrário à jurisprudência das Cortes Superiores,
ainda que o alinhamento favorável ao autor da rescisória tenha ocorrido após a
prolação da decisão que se pretende desconstituir, entendimento que destoa de
manifestação já exarada pela Corte Especial do STJ de que a alteração
jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda não
autoriza o manejo da excepcional ação.
2. O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE
Rel. Min.
590.809/RS,
Marco Aurélio, reiterou a inviabilidade de propositura de ação rescisória para fins
de adequação do entendimento acobertado pelo manto da coisa julgada a
posterior alteração jurisprudencial, o que reforça a atualidade e o vigor dos

preceitos da Súmula 343 daquela Corte Suprema - "Não cabe ação rescisória por
ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado
em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".
[...]
5. Portanto, a alteração jurisprudencial quanto à inviabilidade de inclusão do auxílio
cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por
entidade fechada de previdência privada posterior à manifestação transitada em
julgado não autoriza o manejo da ação rescisória, conforme já destacado.
Embargos de divergência providos.
(
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
EAREsp n. 397.326/MG,
ESPECIAL, julgado em 19.10.2016, DJe
- destaquei)
26/10/2016
Ressalte-se que tal exegese é inteiramente aplicável às hipóteses nas quais
a pacificação da controvérsia, em desfecho oposto ao entendimento encartado no título
rescindendo, ocorre mediante
, porquanto,
julgamento pela sistemática repetitiva
mesmo em tal hipótese, não se pode ter por irrazoável e manifestamente contrária a
normas jurídicas a tese adotada em cenário de flutuação jurisprudencial, como
explicitam acórdãos prolatados pelas
desta Corte:
Primeira e Segunda Seções
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO FLAGRANTE DE
DISPOSITIVO LEGAL. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TEMA NÃO ENFRENTADO.
EXAME.
INVIABILIDADE.
ALTERAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
SUPERVENIENTE.
SÚMULA
343
DO
STF.
INCIDÊNCIA.
AÇÃO
IMPROCEDENTE.
[...]
3. No que tange à forma de cálculo dos valores a serem pagos, a Primeira Seção
do STJ, no julgamento do
sob o rito de recursos repetitivos
REsp 1.347.136/DF,
(Tema 613), analisou a questão relacionada à aferição do prejuízo experimentado
pelas empresas do setor sucroalcooleiro em razão do tabelamento de preços
estabelecido pelo Governo Federal por intermédio da
(acórdão
Lei 4.870/1965
publicado em
.
7/3/2014)
4. Todavia, o acórdão rescindendo foi proferido anteriormente, em
com
17/5/2011,
base na jurisprudência controvertida à época, situação que, nos termos da
orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, não autoriza o manejo da ação
rescisória, consoante estabelece a
"Não cabe ação rescisória
Súmula 343/STF:
por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver
baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".
5. Ação julgada improcedente. Cassada a liminar deferida.

(AR n.
Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA
5.294/DF,
SEÇÃO, julgado em
DJe de
- destaquei)
08/11/2023,
16/11/2023
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA.
AUSENTES OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
SÚMULA 343/STF.
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SENGEL CONSTRUÇÕES
LIMITADA à decisão que, em Ação Rescisória, julgou extinto o processo sem
julgamento do mérito, com fundamento na incidência do enunciado 343 da Súmula
do STF.
[...]
5. É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de não afastar a
incidência do enunciado em questão em caso de julgamento posterior de Recurso
Repetitivo ou Repercussão Geral pelo STF.
6. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl na AR n.
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
5.098/MG,
SEÇÃO, julgado em
DJe
- destaquei)
03/10/2023,
09/10/2023
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. POSTERIOR
ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 343/STF.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INADMISSIBILIDADE
SÚMULA 168/STJ.
DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos moldes da
"não cabem embargos de divergência, quando
Súmula 168/STJ,
a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
2. O acórdão impugnado fez incidir no caso em análise o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do col. Supremo Tribunal Federal
(AR 2.236), de que não cabe ação rescisória para a alteração de julgados com
fundamento em posterior consolidação jurisprudencial da matéria em sentido
diverso, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito de resolução de
recursos repetitivos ou no controle difuso de constitucionalidade.
3. No julgamento das Ações Rescisórias no
e
a eg. Segunda
5.311/RJ
5.160/RJ,
Seção desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser descabida a
pretensão rescisória de, sob o argumento da ocorrência de violação a literal
disposição de lei, fazer prevalecer o novo entendimento da Corte acerca da
matéria, em sentido diverso daquele adotado anteriormente pelo acórdão
rescindendo.
4. Na oportunidade, destacou-se que o colendo Supremo Tribunal Federal,
reafirmando o teor de sua Súmula 343 (Não cabe ação rescisória por ofensa a
literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto

legal de interpretação controvertida nos Tribunais), esclareceu que não é
apropriado o manejo de ação rescisória para "uniformização da jurisprudência" (RE
590.809).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
EREsp n. 1.717.140/RS,
SEÇÃO, julgado em
DJe de
- destaquei)
14/08/2019,
27/08/2019
Na mesma esteira: "[...] a modificação posterior da jurisprudência, ainda
, não tem o condão de autorizar a
que sob a sistemática do
-C do
art. 543
CPC/1973
desconstituição da coisa julgada e que perfilha o entendimento vigente à época,
prestigiando-se, assim, a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais" (cf.
., AR n.
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.06.2023, DJe 20.06.2023;
1a S
5.715/RS,
1a S.
, AR n.
Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.08.2022, DJe 14.12.2022;
., AgInt nos
5.415/PR,
2a S
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022
EAREsp n. 1.950.368/RS,
- negrito do original).
Dessarte, destacadas as diretrizes jurisprudenciais pertinentes, passo à
análise do dissídio.
VI. Caraterização e solução do dissenso
O cerne da divergência, remarque-se, está em aferir a possibilidade de
suplantar o enunciado sumular n.
para autorizar o manejo de ação rescisória
343/STF
quando, após o trânsito em julgado do título rescindendo no qual estabelecida a
possibilidade de compensar a incidência do índice de 28,86% sobre a parcela
denominada Retribuição Adicional Variável (RAV) com a reestruturação das carreiras
, sobreveio pacificação da matéria
de servidores empreendida pela Lei n. 8.627/1993
por esta Corte no Tema n.
em linha oposta àquela constante do título
548/STJ,
exequendo.
A esse respeito, saliente-se que, antes da entrada em vigor da Emenda
Regimental n.
incumbia às Turmas integrantes da Terceira Seção julgar os
11/2010,
recursos envolvendo servidores públicos.
Todavia, após alteração promovida no Regimento Interno desta Corte, a
competência para análise de tais insurgências foi transferida à Primeira Seção, sem,

no entanto, redistribuição dos feitos em tramitação naquele colegiado (art. 3o da ER n.
)
11/2010 .
Nesse cenário, após certa divergência, ao menos desde 2007 a Terceira
Seção compreendia ser devida a incidência do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição
Adicional Variável (RAV), obstando, no entanto, sua aplicação integral quando idêntico
índice já incidira sobre o vencimento básico, de modo a evitar o
,
bis in idem
autorizando, assim, a compensação da parcela com a reestruturação das carreiras de
servidores civis do Poder Executivo, promovida pela

Lei n. 8.627/1993 (cf. 3a S.,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 28.02.2007, DJ 19.03.2007; 3a S.,
EREsp n. 601.763/RS,
AgRg nos
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.12.2008, DJe
EREsp n. 676.646/RS,
19.12.2008; 3a S., AgRg nos
Rel. Min. Jorge Mussi j. 27.10.2010, DJe
EREsp n. 861.788/RS,
11.11.2010; 3a S., AgRg nos EAg n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
1.207.323/RS,
13.03.2013, DJe 20.03.2013).
Tal orientação foi acolhida pelas Turmas integrantes desta Seção, as quais,
replicando a jurisprudência anterior, passaram a reconhecer o descabimento da
aplicação integral do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV)
se constatada a existência do denominado efeito cascata, viabilizando,
consequentemente, a compensação de valores (cf. 2a T.,
Rel. Min.
REsp n. 1.220.233/PR,
Mauro
Campbell
Marques,
j.
17.02.2011,
DJe
10.03.2011;
2a
T.,
AgRg
no
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 14.12.2010, DJe 18.02.2011; 1a T.,
REsp n. 1.211.137/RS,
AgRg no Ag n.
Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.02.2011, DJe 10.2.2011; 1a
1.291.585/AL,
T., AgRg no
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 19.10.2010, DJe
REsp n. 1.202.858/RS,
04.11.2010).
De fato, a matéria seguia pacificada neste Superior Tribunal, tendo sido, por
sinal, consolidada pela Corte Especial em 05.12.2011, quando do exame do AgRg nos
como o demonstra a ementa do julgado:
EREsp n. 1.202.858/RS,
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%.
INCIDÊNCIA SOBRE A RAV. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. ACÓRDÃO
EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
1. A jurisprudência
desta Corte é no sentido de que é indevida a
consolidada
incidência do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável - RAV no
período de vigência da Lei n.o
tendo em vista que o cálculo daquela era
7.711/88,
realizado mensalmente com base na arrecadação, não possuindo correspondência
com as parcelas que integrantes da remuneração do servidor.
2. A teor da Lei n.o
a RAV tem como base de cálculo o vencimento-
9.624/98,
básico e, por conseguinte, o reajuste de 28,86% incidirá sobre a indigitada parcela,
apenas quando aquele índice não houver sido anteriormente aplicado no
vencimento utilizado na conta, vedando-se, portanto, o bis in idem.
3. Nos termos da Súmula 168 desta Corte, "Não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado".
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE
EREsp n. 1.202.858/RS,
ESPECIAL, julgado em
DJe 1o/
- destaquei)
05/12/2011,
02/2012
Entretanto, em
, esta Seção, ao apreciar o Tema Repetitivo n.
11.09.2013
promoveu, por unanimidade, a superação (
) do posicionamento
548/STJ,
overruling
então prevalecente, passando a reconhecer a incidência integral do reajuste de
28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV), afastando, por conseguinte, a
compensação com os reposicionamentos da carreira dos Auditores Fiscais do Tesouro
Nacional (atuais Auditores Fiscais da Receita Federal), implementado pela

Lei n. 8.627/1993 (cf. 1a S.,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
REsp n. 1.318.315/AL,
11.09.2013, DJe 30.09.2013).
A ocorrência de
foi expressamente mencionada no voto condutor
overruling
do paradigma, nos seguintes termos:
2) Da incidência do reajuste de 28,86% no cálculo da Retribuição Adicional
Variável - RAV percebida pelos Auditores Fiscais:
Passo ao exame da questão relativa à incidência do reajuste de 28,86% no cálculo
da Retribuição Adicional Variável - RAV.
[...]
Na espécie, conforme já relatado, o acórdão do Tribunal de origem determinou a
compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com o percentual de 26,66%
correspondente ao impacto remuneratório sofrido pelo Auditor Fiscal que foi

reposicionado do padrão VI da Classe B para o padrão III da Classe A, nos termos
do art. da Lei 8.627/93.
O aresto recorrido assim decidiu tendo como base a orientação firmada pela 6a
Turma no AgRg no AgRg no REsp 800.007/RS.
Trata-se de entendimento que estava sedimentado no âmbito das Turmas da 3a
Seção, a exemplo dos seguintes julgados:
[...]
Na mesma linha já decidiu as Turmas da 1a Seção, após a alteração da
competência para processar e julgar feitos relativos a servidores civis e militares
(Emenda Regimental
):
11/2010
[...]
Ocorre que o entendimento acima demonstrado, com todas as vênias, deve ser
revisto.
Explica-se.
[...]
O ponto nodal da questão para o desenlace da controvérsia está em aferir se
sobre o reajuste de 28,86% incidente sobre a RAV, no período posterior à Medida
Provisória n.
ou seja, a partir da data em que o pagamento da vantagem
831/95,
passou a ser calculada sobre teto vinculado à tabela de vencimentos básicos, deve
ser compensado com o acréscimo remuneratório outorgado aos auditores fiscais
com base na Lei 8.627, de 19.2.93.
De fato, o entendimento constante da Súmula 672 do STF é no sentido de
compensar o reajuste de 28,86% com os aumentos concedidos pelas Leis 8.622/92
e 8.627/93.
Assim, no caso do Auditor Fiscal do Tesouro Nacional (denominação alterada para
Auditor da Receita Federal somente depois, pela MP 1.915, de
o),
29/06/1999, art. 2
o índice de 28,86% incide sobre o vencimento básico e demais parcelas que não o
tenham como base de cálculo.
No que se refere ao Auditor Fiscal que saiu do padrão B-VI para o A-III, o reajuste
deve observar o reposicionamento promovido pela
(situação que
Lei 8.627/93
resultou, no particular, em reajuste de 26,66%); daí a diferença de 2,2% para
completar o reajuste de 28,86%.
Todavia, no que interessa à solução da presente controvérsia, verifica-se que a
base de cálculo da Retribuição Adicional Variável - RAV não é o vencimento
básico de cada Auditor Fiscal, e sim aquela estabelecida pela Medida Provisória no
831, de
conforme seu
o (convertido na
-
18/01/1995,
art. 8
Lei 9.624/98, art. 11
acima transcrito) - valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da tabela
referente aos Auditores Fiscais.
[...]
Em resumo, não há que confundir o pagamento do reajuste de 28,86% sobre o
vencimento básico do Auditor Fiscal (o que é compensável pelo reposicionamento)

com o pagamento do mesmo reajuste sobre a RAV, cuja base de cálculo é sempre
o padrão A-III multiplicado por oito, cujo reajuste pelas Leis
e
8.622/92
8.627/93
não justifica compensação, à luz do entendimento do STF no RMS
e da
22.307/DF

Súmula 672. (destaquei)
Na sequência, interpostos embargos de divergência, a questão foi
novamente submetida à Corte Especial, que assentou, entretanto, a impossibilidade de
revisar a tese vinculante firmada, uma vez que a apreciação da matéria competia
exclusivamente à Primeira Seção, pois os precedentes da Terceira Seção tornaram-se
inaptos à caracterização do dissídio, porquanto proferidos antes da vigência da
apontada emenda regimental (cf. Corte Especial, AgRg nos
Rel. Min.
EREsp 1.318.315/AL,
Laurita Vaz, j. 02.04.2014, DJe 21.05.2014).
Portanto, não obstante a jurisprudência desta Corte se orientasse no sentido
de interditar a incidência plena do índice de 28,86% sobre a Retribuição Adicional
Variável (RAV) quando previamente aplicado tal percentual sobre o vencimento básico
e demais parcelas remuneratórias, de modo a evitar o
, tal compreensão foi
bis in idem
com o julgamento do Tema n.
diametralmente modificada em 11.09.2013
548/STJ,
momento a partir do qual se operou a
para
superação do entendimento original
reconhecer a
da incidência
do percentual, independentemente de
legalidade
total
qualquer compensação com a reestruturação da carreira.
Assim, a redefinição do posicionamento da Primeira Seção quanto ao direito
material controvertido gerou reflexos no âmbito das Turmas de Direito Público,
materializados em numerosos recursos especiais nos quais se discutia a
admissibilidade das ações desconstitutivas, ajuizadas por sindicatos e servidores para
conformar a
ao novel
e mais vantajoso
tratamento jurisprudencial
res judicata
–
–
conferido à matéria.
Com efeito,
, após 28.06.2017, passou a prevalecer a
na Primeira Turma
intelecção quanto à possibilidade de elidir o óbice do verbete sumular n.
para
343/STF
adequar a coisa julgada ao ulterior trânsito em julgado do Tema n.
tendo
548/STJ,
minha compreensão restado vencida (cf.
Relator p/ acórdão Min.
REsp n. 1.430.591/AL,
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 20.06.2017, DJe 28.06.2017; AgInt no REsp n. 1.445.312/AL,

Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 15.05.2018, DJe 03.08.2018; AgInt no REsp n. 1.472.283/AL,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.02.2019, DJe 1o.03.2019).
, por sua vez, embora, de início, tenha-se adotado igual
Na Segunda Turma
orientação (cf. AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.05.2021, DJe
REsp n. 1.910.729/AL,
1o.07.2021; AgRg no
Rel. Ministro Humberto Martins, j. 1o.09.2015, DJe
REsp n. 1.504.074/AL,
15.09.2015), tal exegese cedeu o passo ao posicionamento oposto, vale dizer, pela
aplicação do enunciado sumular (cf. AgInt no
Rel. Min. Francisco
AREsp n. 857.279/AL,
Falcão, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023; AgInt no
Rel. Min. Francisco
AREsp n. 856.483/AL,
Falcão, j. 13.06.2023, DJe 05.06.2024; AgRg no AgRg no
Rel. Min.
REsp n. 1.503.794/AL,
Herman Benjamin, j. 15.08.2024, DJe 04.09.2024).
Contudo, a matéria alcançou maior estabilidade a partir do julgamento, em
2022, do AgInt nos
no qual esta Seção reafirmou,
EREsp n. 1.500.915/AL,
por
,
unanimidade
a atual orientação da Segunda Turma quanto à inviabilidade de se
afastar o óbice do verbete sumular n.
no contexto ora delimitado, de modo a
343/STF
autorizar o não conhecimento das ações rescisórias destinadas a adequar a coisa
julgada ao superveniente entendimento fixado no Tema n. 548 dos recursos repetitivos
(cf. 1a S., AgInt nos
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.09.2022,
EREsp n. 1.500.915/AL,
DJe 16.09.2022).
Sobre tal precedente, assinalou o Sr. Ministro Hermam Benjamin em voto-
vista recentemente proferido no julgamento, pela Segunda Turma, do AgInt no
:
AREsp n. 856.483/AL, verbis
. Registre-se
Esse julgado [...] representa o atual entendimento da Primeira Seção
que os Embargos de Declaração opostos pelo Sindifisco Nacional foram rejeitados
por unanimidade na sessão que ocorreu entre os dias
a
26/4/2023
2/5/2023.
Logo, deve-se prestigiar não só o entendimento firmado pela Primeira Seção no
mas o próprio instituto da coisa julgada, garantia
EREsp n. 1.500.915/AL,
constitucional erigida à cláusula pétrea, essencial à segurança jurídica exigida em
.
um Estado Democrático de Direito
Não é razoável considerar como "manifesta" violação a norma jurídica (hipótese do
inciso V do
do CPC) a posterior modificação, pelos Tribunais, de
art. 966
interpretação de norma com base na qual se proferiu a decisão objeto de pedido
rescisório, mormente quando a matéria era, à época, objeto de grande

. Essa é a
controvérsia jurisprudencial
ratio da
"Não cabe ação
Súmula 343/STF:
rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se
tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Somente
quando a controvérsia posteriormente uniformizada tiver natureza constitucional, o
.
enunciado merece temperamento, o que não se verifica na espécie
(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp n. 856.483/AL,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe de
- destaquei)
13/06/2023,
05/06/2024
Dessarte, incabível o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir
títulos judiciais transitados em julgado anteriormente a 11.09.2013, nos quais
reconhecida, para efeito de aplicação do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição
Adicional Variável (RAV), a possibilidade de compensação do índice com os
reposicionamentos supervenientes dos servidores, promovidos pela Lei n. 8.627/1993,
porquanto em plena consonância com o entendimento pretoriano até então em vigor,
descontinuado somente pelo advento do Tema n. 548/STJ.
Por conseguinte, viabiliza-se a propositura de ação rescisória em tal
hipótese se o título judicial executado se formou
o julgamento do apontado Tema,
após
vedando-se, nos demais casos, a desconstituição da coisa julgada.
VII. Proposição da tese a ser firmada e afastamento da modulação de
efeitos
Assim, à vista de tais fundamentos, propõe-se a fixação da seguinte tese
para efeito dos arts. 1.036 do
e 256-Q do RISTJ:
CPC/2015
Aplica-se o óbice do
verbete sumular n.
às ações rescisórias ajuizadas com base em ofensa à
343/STF
literal disposição de lei (arts. 485, V,
e 966, V,
, que visem
CPC/1973,
CPC/2015)
desconstituir títulos judiciais transitados em julgado antes do julgamento do
Tema Repetitivo n.
em 11.09.2013, nos quais tenha sido reconhecida,
548/STJ,
para efeito de aplicação do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional
Variável (RAV), a possibilidade de compensação do percentual com os
supervenientes reposicionamentos funcionais da carreira de Auditor Fiscal da
Receita Federal, implementados pela Lei n. 8.627/1993.

Noutro vértice, ausente a "alteração de jurisprudência dominante", requisito
exigido pelo art. 927, § 3o, do
mostra-se desnecessária a modulação dos
CPC/2015,
efeitos do presente julgamento.
VIII. Exame do caso concreto (Embargos de Divergência da União)
, durante a execução individual do título executivo oriundo da Ação
In casu
Coletiva n. 97.0003486-0, foram acolhidos embargos à execução movidos pela União
para autorizar a compensação do índice de 28,86% sobre a Retribuição Adicional
Variável (RAV) com o reposicionamento da carreira promovido pela Lei n. 8.627/1993,
operando-se o

trânsito em julgado em 28.10.2013 (fl. 786e)
, portanto,
– posteriormente
ao julgamento do Tema n.
em 11.09.2013.
548/STJ,
Ajuizada a ação rescisória no biênio legal (06.08.2015 - fl. 2.248e), o Tribunal
de origem procedeu ao exame do seu mérito para julgar o pedido rescisório
procedente, afastando, para tanto, o óbice do verbete sumular n.
sob o
343/STF,
fundamento de que esta Corte "alterou seu entendimento, determinando o pagamento
integral do reajuste de 28,86% sobre a RAV, até o momento em que entrou em vigor a
MP n.
na forma do REsp n.
julgado em sede de recurso
1.915/99,
1.318.315/AL,
repetitivo" (fl. 2.322e).
Neste Superior Tribunal, o recurso especial da União, relativamente à
questão ora enfocada, foi
pelo acórdão de fls.
no qual se
desprovido
3.352/3.362e,
assentou que a ulterior pacificação da matéria de fundo permitiria o afastamento do
verbete sumular n.
para admitir a ação rescisória.
343/STF
Assim, a fundamentação adotada pelo
impugnado está em
decisum
sintonia com a tese ora proposta, motivo pelo qual impõe-se a sua
.
manutenção
Posto isso, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
Finalmente, no que tange aos honorários advocatícios recursais, da
conjugação dos Enunciados Administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo
Plenário desta Corte, depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no
do Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos
art. 85

sujeitos à novel legislação, tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar
a necessidade de fixação ou modificação dos ônus da sucumbência anteriormente
distribuídos quanto em relação aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de
recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais
em favor do patrono da parte recorrida está adstrita às hipóteses de não conhecimento
ou de improvimento do recurso.
Quanto ao momento em que deva ocorrer o arbitramento dos honorários
recursais (art. 85, § 11, do
, afigura-se-me acertado o entendimento
CPC/2015)
segundo o qual incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso,
sujeito ao Código de Processo Civil de 2015, que inaugure o grau recursal, revelando-
se indevida sua fixação em agravo interno e embargos de declaração.
No ponto, assinale-se que, "com a interposição de Embargos de Divergência
em Recurso Especial, tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao
questionar decisão publicada na vigência do
à majoração dos honorários
CPC/2015,
sucumbenciais, na forma do § 11 do
quando indeferidos liminarmente pelo
art. 85,
relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento" (cf. Corte
Especial, AgInt nos
Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j.
EAREsp n. 762.075/MT,
19.12.2018, DJe 07.03.2019; 1a S., AgInt nos
de minha relatoria, j.
EREsp n. 1.881.692/RJ,
17.05.2022, DJe 19.05.2022).
Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais está
condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias,
revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta.
Dessarte, nos termos do
§§ 2o e 11, de rigor a majoração em 10%
art. 85,
(dez por cento) dos honorários de R$ 2.000,00 (dois mil reais) previamente fixados
pelo Tribunal de origem (fl. 2.357e).
É o voto.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1910729 - AL(2020/0330895-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG - SP074098
DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
EVERTON LEITE DIDONE - AL008896
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
INTERES.
: HELOISA HELENA FERREIRA PINHEIRO
INTERES.
: HELOISA CALS DOLABELLA
INTERES.
: HELIO BELLEZA CORTES
INTERES.
: HELOISA HELENA SANTOS CAMPOS
INTERES.
: HELENA MARIA DE SOUZA BARRETO
INTERES.
: FUMIE KONAGAI
INTERES.
: FREDERICO AUGUSTO GOMES DE ALENCAR
INTERES.
: GILDO RAYMUNDO LOPES
INTERES.
: ADAUTO JOSE DE CARVALHO FILHO
INTERES.
: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI
ADVOGADOS
: MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
EMENTA
Ementa. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA: CABIMENTO. DECISÃO RESCINDENDA QUE ADOTA
INTERPRETAÇÃO
DIVERSA
DAQUELA
POSTERIORMENTE
ESTABELECIDA EM RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS REPETITIVOS.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 343 DO STF.
I. CASO EM EXAME

1. Tema 1299: embargos de divergência em recurso especial afetados ao rito dos
recursos especiais repetitivos, para dirimir controvérsia relativa à aplicabilidade da
Súmula 343 do STF às ações rescisórias propostas contra decisões anteriores ao
julgamento do Tema 548 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de superar o enunciado da
de modo a autorizar
Súmula n. 343/STF,
o ajuizamento de ação rescisória fundamentada em violação a literal disposição de
lei (art. 485, V, do
e 966, V, do
quando, após a formação da
CPC/1973
CPC/2015)
coisa julgada na qual estabelecida a compensação do reajuste de 28,86% sobre a
Retribuição Adicional Variável (RAV) com o reposicionamento funcional de
servidores empreendida pela
sobreveio pacificação da matéria
Lei n. 8.627/1993,
por esta Corte, em linha oposta àquela constante do título exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame quanto à possibilidade de superação do verbete sumular n. 343/STF
limita-se à hipótese de direito versada no tema, dela não se podendo
extrair orientação vinculante de espectro geral ou efeito expansivo para situações
que não guardem identidade com a controvérsia ora examinada. Em especial,
o cabimento da ação rescisória em face da contrariedade de decisões de caráter
obrigatório -
III, do CPC -, em matéria tributária ou em face de decisões
art. 927,
adotadas a partir de
não está em discussão. O STF definiu que, após essa
23/4/2025,
data, a coisa julgada não prevalece em face de suas decisões vinculantes (QO-AR
2.876, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgada em
. A aplicação desse
23/4/2025)
entendimento às demais decisões obrigatórias e eventual ajuste da
jurisprudência deverão ser discutidos em caso adequado, tendo em vista a
modulação dos efeitos daquela decisão.
4. Para o escopo da resolução do presente tema, à vista da doutrina da interpretação
razoável encartada nos enunciados sumulares ns.
e
não cabe
343/STF
134/TFR,
ação rescisória, por violação manifesta a norma jurídica, quando, ao tempo da
prolação da decisão rescindenda, havia controvérsia jurisprudencial sobre os
dispositivos legais invocados para fundamentar a decisão rescindenda, ainda que,
posteriormente, pacificada a matéria favoravelmente à pretensão autoral. O STJ vem
entendendo que a ação rescisória não constitui instrumento uniformizador da
jurisprudência, sendo imprópria sua propositura para fazer prevalecer
posicionamento posterior à formação da coisa julgada, mesmo quando adotada
decisão de caráter obrigatório, salvo em relação aos efeitos prospectivos em relação
tributária de caráter continuado.
5. Dessa forma, somente cabe ação rescisória para adequação à orientação
estabelecida no julgamento do Tema n. 548 após o julgamento deste, em

11/9/2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Voto pela adoção da seguinte tese: Aplica-se o óbice do verbete sumular n.
às ações rescisórias ajuizadas com base em ofensa à literal disposição
343/STF
de lei (arts. 485, V,
e 966, V,
, que visem desconstituir
CPC/1973,
CPC/2015)
decisões
antes do julgamento do Tema Repetitivo n.
em
prolatadas
548/STJ,
nas quais tenha sido reconhecida, para efeito de aplicação do reajuste de
11/9/2013,
28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV), a possibilidade de
compensação do percentual com os supervenientes reposicionamentos funcionais da
carreira de Auditor Fiscal da Receita Federal, implementados pela Lei n. 8.627/1993.
7. Caso concreto: voto por acolher os embargos de divergência (EREsp n.
1.910.729), e, em consequência, dar provimento ao recurso especial e extinguir sem

resolução de mérito a ação rescisória. Condenação dos autores da ação rescisória ao
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa.
______
:
Dispositivos relevantes citados art. 525, §§ 12 e 14, art. 535, § 5o e 8o e art. 927, III, e
V, CPC; art. 485, V,

art. 966,
CPC/1973 .
: STF: Tema 881 RG, RE n. 949.279, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada
Edson Fachin; Tema 885 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 8/2/2023;
QO-AR 2.876, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgada em
STJ: Tema 1.245,
23/4/2025.
Rel. Min. Gurgel de Faria, REsp n. 2.054.759 e RESp n. 2.066.696, julgados em
11/9/2024.

VOTO-VISTA
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA:
Os embargos de divergência em recurso especial EREsp n. 1.431.163 e EREsp n.
1.910.729 foram submetidos ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao
cabimento de ação rescisória em razão da contrariedade do acórdão rescindendo com
orientação formada em julgamento de tema repetitivo (Tema 1299). O tema foi assim
delimitado:
Possibilidade de superar o enunciado da
de modo a
Súmula n. 343/STF,
autorizar o ajuizamento de ação rescisória fundamentada em violação a literal
disposição de lei (art. 485, V, do
e 966, V, do
quando,
CPC/1973
CPC/2015)
após a formação da coisa julgada na qual estabelecida a compensação do
reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV) com o
reposicionamento funcional de servidores empreendida pela Lei n. 8.627/1993,
sobreveio pacificação da matéria por esta Corte, em linha oposta àquela
constante do título exequendo.

A relatora, Min. Regina Helena Costa, propõe a fixação da seguinte tese:

Aplica-se o óbice do verbete sumular n.
às ações rescisórias
343/STF
ajuizadas com base em ofensa à literal disposição de lei (arts. 485, V,
e 966, V,
, que visem desconstituir títulos judiciais
CPC/1973,
CPC/2015)
transitados em julgado antes do julgamento do Tema Repetitivo n. 548/STJ,
em 11.09.2013, nos quais tenha sido reconhecida, para efeito de aplicação do
reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV),
a possibilidade de compensação do percentual com os
supervenientes reposicionamentos funcionais da carreira de Auditor Fiscal da
Receita Federal, implementados pela Lei n. 8.627/1993.

Pedi vista na sessão de julgamentos de 10/12/2025.
Quanto à solução do tema repetitivo, aprofundo ressalva já constante dos votos da
eminente Relatora e divirjo quanto à eleição do trânsito em julgado como marco do cabimento
da ação rescisória. Em consequência, divirjo da solução do caso concreto no EREsp 1.910.729.

TEMA REPETITIVO
Aplicação a relações de trato sucessivo e a decisões posteriores a 23/4/2025
Inicialmente, sublinho que o entendimento contrário ao cabimento da ação
rescisória não pode, de forma automática, ser projetado aos efeitos prospectivos da coisa
julgada, em relações de trato sucessivo, e às decisões tomadas após
(data de
23/4/2025
julgamento da QO-AR 2.876, Rel. Min. Gilmar Mendes).
Os votos da Ministra Relatora deixam claro que a solução adotada é para a
controvérsia em análise, não podendo ser generalizada. Na fundamentação, restou explícito que
não está em discussão a possibilidade ou não de superar a Súmula 343 do STF, em todo e
qualquer caso. A discussão limita-se à hipótese aqui debatida - decisões transitadas em julgado
em sentido contrário ao Tema 548 do STJ, transitadas em julgado antes de
Nesse
11/9/2013.
sentido, constou da ementa:

III - O exame quanto à possibilidade de superação do verbete sumular n.
limita-se à hipótese de direito material versada nos autos, dela não se
343/STF
podendo extrair, portanto, orientação vinculante de espectro geral ou efeito
expansivo para situações que não guardem identidade com a controvérsia ora
examinada.

Na mesma linha, ressalto a importância de deixar claro que a reflexão acerca
da prevalência da coisa julgada em face das decisões de caráter obrigatório requer
aprofundamento.
Consolidou-se entendimento de que a coisa julgada não prevalece contra a
orientação do Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com repercussão geral.
Inicialmente, a prevalência dos efeitos da coisa julgada foi afastada para o futuro,
em relações de trato sucessivo, especialmente em matéria tributária. O STF definiu que "as
decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem
automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações,
respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade
nonagesimal, conforme a natureza do tributo" (Tema 881 RG, RE n. 949.279, Rel. Min. Edson
Fachin, e Tema 885 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em
. Seguindo essa
8/2/2023)
orientação, o STJ afirmou ser "admissível o ajuizamento de ação rescisória para adequar julgado
realizado antes de
à modulação de efeitos estabelecida no Tema 69 do STF -
13/05/2021
Repercussão Geral" (Tema 1.245, Rel. Min. Gurgel de Faria, REsp n. 2.054.759 e RESp n.
2.066.696, julgados em
.
11/9/2024)
A orientação mais recente é ainda mais abrangente. O Supremo Tribunal Federal
deu uma resposta muita clara na direção de que a coisa julgada não prevalece em face das
decisões vinculantes - ao menos daquelas proferidas pelo próprio STF. Definiu que suas
decisões em recurso extraordinário com repercussão geral são fundamento para ação rescisória e

para inexigibilidade do título executivo judicial (QO-AR 2.876, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgada em
:
23/4/2025)

O § 15 do
e o § 8o do
do Código de Processo Civil devem ser
art. 525
art. 535
interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte
sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do
e do § 7o do
art. 525
art. 535:
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos
temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa
julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação
rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à
segurança jurídica ou ao interesse social.
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual
rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a
qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do
trânsito em julgado da decisão do STF.
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título
executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional
considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou
posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão
(Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput).

Essa nova orientação foi adotada com efeitos para o futuro.
No julgamento do presente tema - em que não estão em discussão efeitos futuros
em relação de trato sucessivo e em que as decisões são anteriores a
- a coisa julgada
23/4/2025
prevalece, mesmo frente a orientação formada em recurso repetitivo.
No devido tempo, a possível projeção de entendimento às demais decisões de
caráter obrigatório -
III, do CPC -, de forma que superem em face da coisa julgada,
art. 927,
precisará ser avaliada com profundidade.
A nova orientação do STF trata das decisões em controle difuso e concentrado de
constitucionalidade. A legislação liga a inexigibilidade do título executivo (art. 525, § 12, e
§ 5o
art. 535,
) e o reinício do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória (art. 525, §
14, e
§ 8o, do CPC) à contrariedade a decisões em controle de constitucionalidade.
art. 535,
No entanto, é possível argumentar que a uniformidade da jurisprudência deve ser
observada, seja a controvérsia constitucional ou legal, não sendo a força normativa da
Constituição o argumento central para superar os efeitos da coisa julgada.
A garantia constitucional da coisa julgada (art. 5o, XXXVI) deve ser lida em
conjunto com as disposições que asseguram a igualdade (art. 5o) e a justiça da decisão judicial

(art. 5o, LIV). Tendo em consideração esses valores, deve ser avaliado qual a decisão prevalente,
quando a coisa julgada for contrária ao entendimento formado em julgamento vinculante -
III, do CPC.
art. 927,
A Súmula 343 do STF, que afasta o cabimento da ação rescisória se a
interpretação jurídica era controvertida, é anterior ao desenvolvimento das decisões vinculantes,
que buscam uniformizar o entendimento jurisprudencial em temas repetitivos ou relevantes. O
enunciado sumular é de 1963, tempo em que esses instrumentos eram desconhecidos.
A atual configuração do processo judicial afirma o valor da uniformidade,
estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC). Trata-se de cânones
que informam aquilo que se entende por justiça da decisão.
Dessa forma, na formação do precedente, é possível modular os efeitos da
decisão, ressalvando os casos julgados. Caso isso não ocorra, surgem como consequências
possíveis o cabimento da ação rescisória por violação a disposição literal de lei e a
inexigibilidade do título executivo.
Assim, merece debate a contemporaneidade da aplicação da Súmula 343 do STF
em face das decisões vinculantes.
Seria prematuro, no entanto, avançar nessa direção. O presente tema trata de
hipótese específica, na qual a discussão não se impõe. Justamente por isso, está sendo
consignado que a decisão é específica para os casos envolvendo a mesma questão de fundo.
Com essas achegas, estou, nesse ponto, acompanhando o voto da eminente
Ministra Relatora.

Marco do cabimento da ação rescisória
Para a solução do tema, minha divergência está no momento que deve ser levado
em consideração para avaliar o cabimento ou não da ação rescisória - prolação da decisão ou seu
trânsito em julgado.
O cerne da divergência repetitiva está na possibilidade de suplantar a Súmula 343
do STF, para autorizar o manejo de ação rescisória contra título formado anteriormente à
pacificação da matéria por esta Corte no Tema n. 548, que estabeleceu a possibilidade de
compensar a incidência do índice de 28,86% sobre a parcela denominada Retribuição Adicional
Variável (RAV) com a reestruturação das carreiras de servidores empreendida pela
Lei n. 8.627/1993.
O Tema 239 do STJ define a "época do julgamento" como o momento em que
deve existir relevante controvérsia jurisprudencial. Se, nesse momento, a divergência cessara,
caberá a ação rescisória. Transcrevo (REsp n. 1.001.779, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,
julgado em
:
25/11/2009)

"A Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal, cristalizou o entendimento de
que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a
decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação

controvertida nos tribunais. A ação rescisória resta cabível, se, à época do
cessara a divergência, hipótese em que o julgado divergente, ao
julgamento
revés de afrontar a jurisprudência, viola a lei que confere fundamento jurídico
ao pedido".

Indo em direção diversa, foi proposta a observância do trânsito em julgado como
marco da existência da controvérsia jurisprudencial:
Aplica-se o óbice do verbete sumular n.
às ações rescisórias
343/STF
ajuizadas com base em ofensa à literal disposição de lei (arts. 485, V,
e 966, V,
, que visem desconstituir títulos judiciais
CPC/1973,
CPC/2015)
antes do julgamento do Tema Repetitivo n.
transitados em julgado
548/STJ,
em 11.09.2013, nos quais tenha sido reconhecida, para efeito de aplicação do
reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV), a
possibilidade de compensação do percentual com os supervenientes
reposicionamentos funcionais da carreira de Auditor Fiscal da Receita Federal,
implementados pela Lei n. 8.627/1993.

Com a devida vênia, vislumbro um descompasso entre os fundamentos e a
conclusão do voto. Como bem pontuado nas razões de decidir, "até a consolidação de
determinada vertente pretoriana", o "caráter polissêmico de textos normativos, os quais,
comportando eventualmente mais de um juízo hermenêutico", recomenda que se respeite a
"interpretação razoável" do Direito realizada pela decisão judicial.
Portanto, deve ser levado em conta o momento da prolação da decisão
rescindenda. É esse o momento em que deve haver controvérsia viva sobre a interpretação
jurídica. O trânsito em julgado é, para esses fins, irrelevante - ele pode demorar e ocorrer apenas
após a superação da controvérsia.
Seguindo a compreensão aqui defendida, a tese teria a seguinte redação:

Aplica-se o óbice do verbete sumular n.
às ações rescisórias
343/STF
ajuizadas com base em ofensa à literal disposição de lei (arts. 485, V,
e 966, V,
, que visem desconstituir
CPC/1973,
CPC/2015)
decisões
prolatadas antes do julgamento do Tema Repetitivo n.
em
548/STJ,
nas quais tenha sido reconhecida, para efeito de aplicação
11/9/2013,
do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV), a
possibilidade de compensação do percentual com os supervenientes
reposicionamentos funcionais da carreira de Auditor Fiscal da Receita
Federal, implementados pela Lei n. 8.627/1993.

CASO CONCRETO
Projetado esse entendimento à solução do EREsp n. 1.910.729, os embargos de
divergência merecem acolhida.
O acórdão rescindendo foi prolatado antes do julgamento do Tema 548. Trata-se
de decisão que julgou apelações contra a sentença em embargos à execução e que reconheceu,
contrariamente ao interesse dos servidores exequentes, a compensação com os reajustes

decorrentes da
O julgamento ocorreu em em
Opostos embargos de
Lei n. 8.627/1993.
14/2/2008.
declaração, foram decididos em
(fl. 1774).
4/9/2008
Os recursos subsequentes não foram conhecidos. Foram interpostos recursos
extraordinário e especial, não admitidos. Os agravos que desafiaram a inadmissão não foram
conhecidos.
Dessa forma, o acórdão rescindendo foi prolatado quando estava em voga a
controvérsia jurisprudencial.
Sem embargo, a ação rescisória foi julgada procedente, reconhecendo-se a ofensa
à literal disposição de lei e rejeitando-se os embargos à execução.
Assim, os embargos de divergência merecem acolhida, para dar provimento ao
recurso especial e, em consequência,
ação rescisória.
extinguir sem resolução de mérito a

DISPOSITIVO
Ante o exposto, peço vênia à Ministra Relatora para divergir em parte quanto à
solução do tema repetitivo, nos termos da fundamentação.
Outrossim, peço vênia para acolher os embargos de divergência EREsp n.
1.910.729, e, em consequência, dar provimento ao recurso especial e extinguir sem resolução de
mérito a ação rescisória. Condeno os autores da ação rescisória ao pagamento de honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1910729 - AL(2020/0330895-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG - SP074098
DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
EVERTON LEITE DIDONE - AL008896
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
INTERES.
: HELOISA HELENA FERREIRA PINHEIRO
INTERES.
: HELOISA CALS DOLABELLA
INTERES.
: HELIO BELLEZA CORTES
INTERES.
: HELOISA HELENA SANTOS CAMPOS
INTERES.
: HELENA MARIA DE SOUZA BARRETO
INTERES.
: FUMIE KONAGAI
INTERES.
: FREDERICO AUGUSTO GOMES DE ALENCAR
INTERES.
: GILDO RAYMUNDO LOPES
INTERES.
: ADAUTO JOSE DE CARVALHO FILHO
INTERES.
: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI
ADVOGADOS
: MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
RATIFICAÇÃO DE VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:
Em razão da parcial divergência inaugurada pela Sra. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, que, em voto-vista, propõe a fixação da data da prolação da
decisão rescindenda como marco temporal para se aferir a incidência do verbete
sumular n.
às ações rescisórias propostas para rescindir arestos no contexto
343/STF
Documento eletrônico VDA54957974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:24
Código de Controle do Documento: 6c632b4b-3962-44f8-9828-8d748156f4dc

da específica matéria de fundo ora examinada, ratifico o voto por mim proferido na
assentada de 10.12.2025.
Controverte-se acerca da possibilidade de se superar a aplicação do
apontado enunciado sumular, de modo a autorizar o ajuizamento de ação
desconstitutiva fundamentada em violação à literal disposição de lei (art. 485, V, do
e 966, V, do
quando, após a formação da coisa julgada na qual
CPC/1973
CPC/2015)
estabelecida a compensação do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional
Variável (RAV) com o reposicionamento funcional de servidores empreendida pela
sobreveio pacificação da matéria por esta Corte, em linha oposta
Lei n. 8.627/1993,
àquela constante do título exequendo.
A fixação do marco temporal do verbete sumular n.
no trânsito em
343/STF
julgado da decisão rescindenda decorre da própria essência da coisa julgada, que
somente se constitui com o exaurimento das vias recursais, uma vez que, antes disso,
a decisão é juridicamente instável e sujeita à modificação, não havendo consolidação
definitiva da interpretação adotada.
Ademais, a aferição da controvérsia jurisprudencial – pressuposto nuclear
– deve considerar o momento em que a decisão se torna imutável,
do enunciado
porquanto é nesse instante que se perquire se o entendimento aplicado se achava
razoavelmente amparado no panorama jurisprudencial então vigente, e não à luz de
debates ainda em curso.
Outrossim, adotar a data da prolação como referência comprometeria a
segurança jurídica e a isonomia, porquanto submeteria decisões ainda recorríveis a um
juízo retrospectivo incompatível com a lógica da ação rescisória, que se volta contra a
, e não contra pronunciamentos judiciais ainda em formação.
res judicata

Noutro giro, a fixação de marco temporal em momento anterior desloca
impropriamente o exame do verbete para um cenário ainda provisório, incompatível
com a
da ação rescisória.
excepcionalidade
Tal, aliás, é a orientação mais recente desta Seção,
:
verbis
Documento eletrônico VDA54957974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:24
Código de Controle do Documento: 6c632b4b-3962-44f8-9828-8d748156f4dc

Consoante a jurisprudência do STJ, nas ações rescisórias, ‘o marco temporal –
para a incidência das regras de direito processual –, deve ser a data do trânsito em
da decisão rescindenda, momento em que se inicia a repercussão dos
julgado
efeitos processuais da pretensão à rescisão do julgado, como sói o prazo e os
pressupostos para o seu ajuizamento’ (AR
Relator Ministro PAULO DE
5.931/SP,
TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, DJe
. No mesmo sentido:
21/06/2018)
AgInt na AR n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado
6.482/PE,
em
DJe de
AgInt na AR n.
relator Ministro Sérgio
12/8/2020,
23/9/2020;
6.435/RN,
Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
’
4/5/2021,
7/5/2021
(AR n.
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
5.241/DF,
SEÇÃO, julgado em
DJe de
- destaquei)
10/05/2023,
22/05/2023
Na mesma linha: "Eventual modificação do entendimento jurisprudencial
ocorrido
do aresto rescindendo, a exemplo da
após o trânsito em julgado
superveniente modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do
submetido ao rito dos recursos repetitivos, não é suficiente para
REsp 1.336.026/PE,
justificar o cabimento da ação rescisória com base no
V, do CPC.
art. 966,
Incidência

da
"
Súmula 343/STF (cf. 1a S., AR n.
Rel. Min. Og Fernandes, j. 27.11.2019, DJe
6.010/RS,
10.12.2019 - destaquei).
Anota-se, ainda, que, no julgamento, sob a sistemática repetitiva, do
esta Corte reiterou o elemento “trânsito em julgado” como
REsp n. 1.112.864/MG,
referencial para estabelecer baliza temporal em ações rescisórias, assentando que o
termo
para o seu ajuizamento coincide com a
da
a quo
data do trânsito em julgado
decisão rescindenda (cf. Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.11.2014, DJe 17.12.2014
- destaquei).
Posto isso, com a licença da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
, no sentido de adotar a data do trânsito em
reafirmo a compreensão já externada
julgado do título exequendo como marco temporal para orientar a aplicação do óbice da
Súmula n. 343/STF, negando provimento, por conseguinte, no caso concreto, aos
embargos de divergência.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54957974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:24
Código de Controle do Documento: 6c632b4b-3962-44f8-9828-8d748156f4dc

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1910729 - AL
(2020/0330895-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG - SP074098
DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
EVERTON LEITE DIDONE - AL008896
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
INTERES.
: HELOISA HELENA FERREIRA PINHEIRO
INTERES.
: HELOISA CALS DOLABELLA
INTERES.
: HELIO BELLEZA CORTES
INTERES.
: HELOISA HELENA SANTOS CAMPOS
INTERES.
: HELENA MARIA DE SOUZA BARRETO
INTERES.
: FUMIE KONAGAI
INTERES.
: FREDERICO AUGUSTO GOMES DE ALENCAR
INTERES.
: GILDO RAYMUNDO LOPES
INTERES.
: ADAUTO JOSE DE CARVALHO FILHO
INTERES.
: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI
ADVOGADOS
: MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
VOTO-VISTA
: Trata-se
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
de embargos de divergência, submetidos ao rito dos recursos
representativos da controvérsia -
cuja questão
Tema 1.299/STJ,
controvertida encontra-se assim delimitada:

“possibilidade de superar o enunciado da
de modo
Súmula n. 343/STF,
a autorizar o ajuizamento de ação rescisória fundamentada em violação
a literal disposição de lei (art. 485, V, do
e 966, V, do
CPC/1973
quando, após a formação da coisa julgada na qual
CPC/2015)
estabelecida a compensação do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição
Adicional Variável (RAV) com o reposicionamento funcional de
servidores empreendida pela
sobreveio pacificação
Lei n. 8.627/1993,
da matéria por esta Corte, em linha oposta àquela constante do título
exequendo”
Na sessão realizada no dia
a eminente relatora,
10/12/2025,
Ministra Regina Helena Costa negou provimento aos embargos de
divergência, propondo a fixação da seguinte tese repetitiva:
Aplica-se o óbice do verbete sumular n.
às ações rescisórias
343/STF
ajuizadas com base em ofensa à literal disposição de lei (arts. 485, V,
e 966, V,
,
CPC/1973,
CPC/2015) que visem desconstituir títulos
judiciais transitados em julgado antes do julgamento do Tema
, em 11.09.2013, nos quais tenha sido
Repetitivo n. 548/STJ
reconhecida, para efeito de aplicação do reajuste de 28,86% sobre a
Retribuição Adicional Variável (RAV), a possibilidade de compensação
do percentual com os supervenientes reposicionamentos funcionais da
carreira de Auditor Fiscal da Receita Federal, implementados pela
Lei n. 8.627/1993.
Seguiu-se o pedido de vista antecipada da Ministra Maria Thereza
de Assis Moura que, na sessão do dia
apresentou voto
11/2/2026,
divergindo em parte quanto à solução do tema repetitivo, propondo a
tese seja assim redigida:
Aplica-se o óbice do verbete sumular n.
às ações rescisórias
343/STF
ajuizadas com base em ofensa à literal disposição de lei (arts. 485, V,
e 966, V,
,
CPC/1973,
CPC/2015) que visem desconstituir decisões
, em
prolatadas antes do julgamento do Tema Repetitivo n. 548/STJ
nas quais tenha sido reconhecida, para efeito de aplicação
11/9/2013,
do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV), a
possibilidade de compensação do percentual com os supervenientes
reposicionamentos funcionais da carreira de Auditor Fiscal da Receita
Federal, implementados pela Lei n. 8.627/1993.
O Ministro Teodoro Silva Santos acompanhou a relatora, ao passo
que o Ministro Afrânio Vilela seguiu a divergência.
Pedi vista dos autos.

Pois bem.
A questão versada nos autos diz respeito à possibilidade de afastar-
se a
permitindo-se o ajuizamento de ação rescisória
Súmula 343/STF,
contra título formado anteriormente à pacificação da matéria por esta
Corte no julgamento do
(Tema n.
), que
REsp n. 1.318.315/AL
548/STJ
estabeleceu a possibilidade de compensar a incidência do índice de
28,86% sobre a parcela denominada Retribuição Adicional Variável
(RAV) com a reestruturação das carreiras de servidores empreendida
pela Lei n. 8.627/1993.
Como cediço, o STJ tem reafirmado a aplicação da
explicitando não caber o manejo de ação rescisória
Súmula n. 343/STF,
quando a pacificação da jurisprudência desta Corte de Justiça dá-se em
momento posterior e em sentido contrário ao acórdão rescindendo,
considerada a divergência existente sobre o tema.
Acerca da incidência do reajuste de 28,86% sobre a parcela
denominada RAV, a jurisprudência era controvertida à época da
publicação da decisão rescindenda, vindo a se firmar somente por
ocasião do julgamento do
(
, da
REsp n. 1.318.315/AL Tema 548/STJ)
relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 11/9/2013
pela Primeira Seção desta Corte, situação que autoriza a aplicação da
Súmula 343/STF.
Nesse particular, vê-se dos votos apresentados que as Ministras
Regina Helena Costa e Maria Thereza de Assis Moura concordam com
a aplicação da
Divergem, contudo, quanto ao
Súmula 343/STF.
momento em que se dará a incidência do referido óbice sumular.
Enquanto a Ministra Regina Helena defende que o momento a ser
considerado como de pacificação jurisprudencial, para efeito de
incidência da Súmula n. 343 do STF, é o trânsito em julgado do título
executivo, a Ministra Maria Thereza considera como tal o momento da
prolação da decisão.

A respeito dessa temática, registro que prevalece nesta Corte o
entendimento de que para fins da incidência da
o
Súmula n. 343/STF,
momento a ser considerado como de pacificação jurisprudencial é o da
prolação da decisão rescindenda, e não a data de seu trânsito em julgado.
A propósito:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INCLUSÃO
DE
AUXÍLIO-CESTA-
ALIMENTAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
IMPROCEDÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
DESPROVIDOS.
[...]
6. O momento a ser considerado como de pacificação jurisprudencial,
para efeito de incidência da Súmula n. 343 do STF, é o da publicação da
decisão rescindenda, não o de seu trânsito em julgado.
7. Tal entendimento visa preservar a segurança jurídica, que ficaria
comprometida com a possibilidade de que a coisa julgada pudesse
sempre ser rescindida com as alterações de entendimento dos tribunais
sobre questões de direito.
IV. Dispositivo
8. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos (
relator Ministro João Otávio de
EREsp 1.711.942/RS,
Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN
12/2/2025,
.
18/2/2025)

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO
LITERAL DE LEI.
V, DO
ACÓRDÃO
ART. 966,
CPC/2015.
RESCINDENDO PROFERIDO ANTES DO JULGAMENTO DO
(RE 870.947).
MATÉRIA
TEMA 810/STF
SÚMULA 343/STF.
CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS AO TEMPO EM QUE
PROFERIDA A DECISÃO RESCINDENDA.
[...]
6. Para fins da incidência da
o momento a ser
Súmula 343/STF,
considerado como de pacificação jurisprudencial é aquele em que
proferida a decisão rescindenda, e não a data de seu trânsito em julgado.
Precedentes.
7. Agravo Interno não provido (AgInt no
relator
REsp 2.064.154/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/10/2023,
.
18/12/2023)
Adotando idêntica compreensão, confira-se o seguinte julgado da
minha relatoria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. APLICABILIDADE DO CPC/2015.
DIVERGÊNCIA
QUANTO
AO
ÍNDICE
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INTERPRETAÇÃO
CONTROVERTIDA
NO
ÂMBITO DOS TRIBUNAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO
STF.
[...]
5. "A data relevante para se aferir se o acórdão rescindendo é passível
de rescisão, em face do óbice da
é a data em que foi
Súmula 343/STF,
ele prolatado e não a do respectivo trânsito em julgado, que pode ter
sido bastante posterior, em função de recurso julgado insusceptível de
conhecimento." AgInt no AgInt no
Rel. Min.
AREsp 1.534.370/RS,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 23/4/2021.
6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1.905.862/RS,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em
DJe
.
7/6/2021,
10/6/2021)
Tenho, assim, que o marco temporal a ser considerado para fins de
aplicação da
é a data da prolação do julgado
Súmula 343/STF
rescindendo e não a do seu trânsito em julgado.
Diante do exposto, com a máxima vênia à eminente relatora,
acompanho a divergência inaugurada pela Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, nos termos da fundamentação supra.
É como voto.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1910729 - AL(2020/0330895-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG - SP074098
DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
EVERTON LEITE DIDONE - AL008896
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
INTERES.
: HELOISA HELENA FERREIRA PINHEIRO
INTERES.
: HELOISA CALS DOLABELLA
INTERES.
: HELIO BELLEZA CORTES
INTERES.
: HELOISA HELENA SANTOS CAMPOS
INTERES.
: HELENA MARIA DE SOUZA BARRETO
INTERES.
: FUMIE KONAGAI
INTERES.
: FREDERICO AUGUSTO GOMES DE ALENCAR
INTERES.
: GILDO RAYMUNDO LOPES
INTERES.
: ADAUTO JOSE DE CARVALHO FILHO
INTERES.
: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI
ADVOGADOS
: MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
RETIFICAÇÃO DE VOTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA REPETITIVA. AUDITORES
FISCAIS DA RECEITA FEDERAL. COMPENSAÇÃO DO ÍNDICE DE 28,86% SOBRE
A RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL (RAV) COM O REPOSICIONAMENTO DA
CARREIRA PROMOVIDO PELA
ORIENTAÇÃO EM
LEI N. 8.627/1993.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE À ÉPOCA DO
Documento eletrônico VDA54957972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:25
Código de Controle do Documento: a09f0dde-688d-4f83-a91e-ecf55c0154a2

TRÂNSITO
EM
JULGADO.
POSTERIOR
OPERADO
NO

OVERRULING
JULGAMENTO DO TEMA N.
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À LITERAL
548/STJ.
DISPOSIÇÃO DE LEI.
V, DO
(ART. 966, V, DO
.
ART. 485,
CPC/1973
CPC/2015)
INADEQUAÇÃO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA CONFORMAR TÍTULO
RESCINDENDO A PRECEDENTE VINCULANTE ULTERIOR À FORMAÇÃO DA
COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES NS.
E
343/STF
INTERPRETAÇÃO ATRELADA AO DIREITO MATERIAL DISCUTIDO.
134/TFR.
IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS VINCULANTES GERAIS.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. ARTS. 927, § 3o, DO
NÃO CABIMENTO.
CPC/2015.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.
I – À vista da doutrina da interpretação razoável encartada nos enunciados sumulares
ns.
e
não cabe ação rescisória, por violação manifesta a norma
343/STF
134/TFR,
jurídica, quando, ao tempo da formação da
, havia controvérsia
res judicata
jurisprudencial sobre os dispositivos legais invocados para fundamentar a decisão
rescindenda, ainda que, posteriormente, pacificada a matéria favoravelmente à
pretensão autoral.
II – Consoante o atual entendimento desta Corte, a ação rescisória não constitui
instrumento uniformizador da jurisprudência, sendo imprópria sua propositura para
fazer prevalecer posicionamento posterior à formação da coisa julgada, mesmo quando
oriundo de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.
Precedentes.
III – O exame quanto à possibilidade de superação do verbete sumular n. 343/STF
limita-se à hipótese de direito material versada nos autos, dela não se podendo extrair,
portanto, orientação vinculante de espectro geral ou efeito expansivo para situações
que não guardem identidade com a controvérsia ora examinada.
IV – É inadmissível ação rescisória ajuizada para desconstituir títulos judiciais
transitados em julgado anteriormente a 11.09.2013, nos quais reconhecida, para efeito
de aplicação do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV), a
possibilidade de compensação do percentual com os reposicionamentos funcionais
supervenientes dos Auditores Fiscais da Receita Federal, empreendidos pela
porquanto em sintonia com o entendimento jurisprudencial até
Lei n. 8.627/1993,
então vigente, alterado somente após o
promovido pelo Tema n.
overruling
548/STJ.
V – Acórdão submetido ao rito do
e seguintes do
fixando-se, nos
art. 1.036
CPC/2015,
termos do
-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva:
art. 256
Aplica-se o óbice do
verbete sumular n.
às ações rescisórias ajuizadas com base em ofensa à
343/STF
literal disposição de lei (arts. 485, V,
e 966, V,
, que visem
CPC/1973,
CPC/2015)
desconstituir

decisões judiciais prolatadas antes do julgamento do Tema
Repetitivo n.
em 11.09.2013, nos quais tenha sido reconhecida, para
548/STJ,
efeito de aplicação do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável
Documento eletrônico VDA54957972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:25
Código de Controle do Documento: a09f0dde-688d-4f83-a91e-ecf55c0154a2

(RAV), a possibilidade de compensação do percentual com os supervenientes
reposicionamentos funcionais da carreira de Auditor Fiscal da Receita Federal,
implementados pela Lei n. 8.627/1993.
VI – Ausente a alteração de jurisprudência dominante, requisito exigido pelo
§
art. 927,
3o, do
mostra-se desnecessária a modulação dos efeitos do presente
CPC/2015,
julgamento.
VII – Embargos de Divergência da União acolhidos para dar provimento ao seu recurso
especial, a fim de julgar extinta a ação rescisória, sem resolução do mérito.
VOTO RETIFICADOR
Em breve retrospecto, controverte-se, na espécie, acerca da possibilidade
de se superar a aplicação do enunciado sumular n.
de modo a autorizar o
343/STF,
ajuizamento de ação rescisória fundamentada em violação à literal disposição de lei
(art. 485, V, do
e 966, V, do
quando, após a formação da coisa
CPC/1973
CPC/2015)
julgada na qual estabelecida a compensação do reajuste de 28,86% sobre a
Retribuição Adicional Variável (RAV) com o reposicionamento funcional de servidores
empreendida pela
sobreveio pacificação da matéria por esta Corte,
Lei n. 8.627/1993,
em linha oposta àquela constante do título exequendo.
Na sessão de 10.12.2025, proferi voto no qual ressaltei, preliminarmente,
que a conclusão aqui alcançada quanto à parcela processual da questão, vale dizer, a
aplicação do apontado verbete sumular, limita-se à hipótese versada nos autos, dela
não se podendo extrair orientação obrigatória de espectro geral ou efeito expansivo
para situações que não guardem identidade com a controvérsia ora examinada.
Ao final, a tese vinculante submetida foi a seguinte:
Aplica-se o óbice do verbete sumular n.
às ações rescisórias ajuizadas
343/STF
com base em ofensa à literal disposição de lei (arts. 485, V,
e 966, V,
CPC/1973,
, que visem desconstituir títulos judiciais
antes
CPC/2015)
transitados em julgado
do julgamento do Tema Repetitivo n.
em 11.09.2013, nos quais tenha
548/STJ,
sido reconhecida, para efeito de aplicação do reajuste de 28,86% sobre a
Retribuição Adicional Variável (RAV), a possibilidade de compensação do
percentual com os supervenientes reposicionamentos funcionais da carreira de
Auditor Fiscal da Receita Federal, implementados pela

Lei n. 8.627/1993.
(destaquei)
Documento eletrônico VDA54957972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:25
Código de Controle do Documento: a09f0dde-688d-4f83-a91e-ecf55c0154a2

Como consectário, neguei provimento aos embargos de divergência
da União, porquanto, no caso concreto, o
do título rescindendo
trânsito em julgado
ocorrera em 10.08.2010 (fl. 786e) – anteriormente, portanto, ao julgamento do Tema n.
em 11.09.2013, responsável por pacificar a matéria.
548/STJ,
Na ocasião, pediu vista a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura que,
na assentada de 11.02.2026, apresentou voto parcialmente divergente, ao propor a
fixação da
como marco temporal norteador
data da prolação da decisão rescindenda
da incidência do aludido verbete sumular às rescisórias ajuizadas para desconstituir
arestos no contexto da específica matéria de fundo ora examinada.
Diante do dissenso pontual, ratifiquei a compreensão inicialmente externada,
no que fui acompanhada pelo Sr. Ministro Teodoro Silva Santos, tendo sido suspenso
o julgamento por força de pedido de vista formulado pelo Sr. Ministro Benedito
Gonçalves.
Todavia, estimulada pelo debate havido, examinei mais detidamente a
questão, e, embora, em meu sentir, o trânsito em julgado da decisão represente mais
adequadamente o marco temporal para a finalidade ora discutida, verifiquei que a
posição de Sua Excelência exprime o entendimento jurisprudencial específico sobre o
tema.
Com efeito, esta Seção assentou que a eventual oscilação jurisprudencial –
requisito central para a aplicação do enunciado sumular n.
– deve ser
343/STF
verificada
da decisão rescindenda
à época do julgamento
(REsp repetitivo n.
Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.11.2009, DJe 18.12.2009 - Tema n.
)
1.001.779/DF,
239/STJ .
Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral,
firmou a tese segundo a qual "não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em
harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da
formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do
precedente" (Tribunal Pleno, RE n.
Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.10.2014, DJe
590.809/RS,
24.11.2014 - Tema n.
)
136/STF .
Documento eletrônico VDA54957972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:25
Código de Controle do Documento: a09f0dde-688d-4f83-a91e-ecf55c0154a2

Tais posicionamentos, anote-se, têm regido a jurisprudência deste Superior
Tribunal, que adota a
do título rescindendo como referencial
época do julgamento
cronológico para aferir a eventual incidência do óbice do enunciado sumular n.
como o demonstram, dentre outros, os seguintes julgados:
,
343/STF,
Corte Especial
AgInt nos
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.03.2021,
EREsp n. 1.471.585/RJ,
DJe 22.03.2021;
,
Rel. Min. Antonio Carlos
Corte Especial REsp n. 736.650/MT,
Ferreira, j. 20.08.2014, DJe 1o.09.2014;
, AR n.
Rel. Min. Maria Thereza
1a S.
4.942/SP,
de Assis Moura, j. 03.04.2025, DJEN 10.04.2025;
., AR n.
Rel. Min.
1a S
5.694/DF,
Francisco Falcão, j. 27.09.2023, DJe 19.12.2023;
., AgInt na AR n.
de
1a S
7.116/DF,
minha relatoria, j. 04.10.2022, DJe 11.10.2022;
., AgInt na AR n.
Rel.
2a S
6.674/DF,
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024.
Desse modo, considerando que "os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente", conforme preceitua o
do
art. 926
CPC/2015, ajusto meu voto para fixar a
do título rescindendo
data do julgamento
,
como marco temporal balizador da aplicação do verbete sumular n. 343/STF
modificando, por conseguinte, o teor da tese repetitiva proposta, que passa a
:
estampar a seguinte redação
Aplica-se o óbice do verbete sumular n.
às ações rescisórias ajuizadas
343/STF
com base em ofensa à literal disposição de lei (arts. 485, V,
e 966, V,
CPC/1973,
, que visem desconstituir
antes do
CPC/2015)
decisões judiciais prolatadas
julgamento do Tema Repetitivo n.
em 11.09.2013, nos quais tenha sido
548/STJ,
reconhecida, para efeito de aplicação do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição
Adicional Variável (RAV), a possibilidade de compensação do percentual com os
supervenientes reposicionamentos funcionais da carreira de Auditor Fiscal da
Receita Federal, implementados pela

Lei n. 8.627/1993. (destaquei)
Consequentemente,
no

a solução conferida ao caso concreto
altera-se
presente recurso.
Isso porque o acórdão rescindendo foi prolatado antes do julgamento do
Tema n.

548/STJ (fl. 103e), mas a ação rescisória, uma vez reconhecida a violação
literal a dispositivo de lei, foi julgada
pelo Tribunal de origem
procedente
(fls.
)
2.321/2.325e , quando, a rigor, não deveria ter sido conhecida, porquanto incabível, a
Documento eletrônico VDA54957972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:25
Código de Controle do Documento: a09f0dde-688d-4f83-a91e-ecf55c0154a2

teor do verbete sumular n.

343/STF (cf. 1a S., AR n.
Rel. p/ acórdão Min. Gurgel
4.443/RS,
de Faria, j. 08.05.2019, DJe 14.06.2019; 1a S., AR n.
Rel. Min. Herman Benjamin, j.
5.098/MG,
24.08.2022, DJe 19.12.2022; 1a S., AR n.
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j.
6.536/DF,
24.04.2024, DJe 29.04.2024).
Dessarte, acolho os embargos de divergência da União para dar
provimento ao seu recurso especial, a fim de julgar extinta a ação rescisória, sem
resolução do mérito.
Condeno os autores da demanda a arcar com honorários advocatícios, os
quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54957972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:25
Código de Controle do Documento: a09f0dde-688d-4f83-a91e-ecf55c0154a2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0330895-6
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.910.729 /
AL
Números Origem: 00028783620044058000 08040989120154050000 200480000028781
28783620044058000 8040989120154050000
EM MESA
JULGADO: 10/09/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
EVERTON LEITE DIDONE - AL008896
ADVOGADOS
: MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
INTERES.
: HELOISA HELENA FERREIRA PINHEIRO
INTERES.
: HELOISA CALS DOLABELLA
INTERES.
: HELIO BELLEZA CORTES
INTERES.
: HELOISA HELENA SANTOS CAMPOS
INTERES.
: HELENA MARIA DE SOUZA BARRETO
INTERES.
: FUMIE KONAGAI
INTERES.
: FREDERICO AUGUSTO GOMES DE ALENCAR
INTERES.
: GILDO RAYMUNDO LOPES
INTERES.
: ADAUTO JOSE DE CARVALHO FILHO
INTERES.
: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI
ADVOGADOS
: MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - Índice de
28,86% Lei 8.622/1993 e 8.627/1993
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Mesa por indicação da Sra. Ministra Relatora.
C542542449119113:01029@
2020/0330895-6 - EREsp 1910729
Documento eletrônico VDA50390473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 10/09/2025 17:58:19
Código de Controle do Documento: 5C0F14C0-DFD9-4E5C-AEA5-AA2EC17D4A74

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0330895-6
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.910.729 /
AL
Números Origem: 00028783620044058000 08040989120154050000 200480000028781
28783620044058000 8040989120154050000
PAUTA: 10/12/2025
JULGADO: 10/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DARCY SANTANA VITOBELLO
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
EVERTON LEITE DIDONE - AL008896
ADVOGADOS
: MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
INTERES.
: HELOISA HELENA FERREIRA PINHEIRO
INTERES.
: HELOISA CALS DOLABELLA
INTERES.
: HELIO BELLEZA CORTES
INTERES.
: HELOISA HELENA SANTOS CAMPOS
INTERES.
: HELENA MARIA DE SOUZA BARRETO
INTERES.
: FUMIE KONAGAI
INTERES.
: FREDERICO AUGUSTO GOMES DE ALENCAR
INTERES.
: GILDO RAYMUNDO LOPES
INTERES.
: ADAUTO JOSE DE CARVALHO FILHO
INTERES.
: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI
ADVOGADOS
: MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - Índice de
28,86% Lei 8.622/1993 e 8.627/1993
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dra. THAIS FERREIRA DE ALMEIDA, pela parte EMBARGANTE: UNIÃO
Dr. SERGIO LUDMER, pela parte EMBARGADA: SINDIFISCO NACIONAL - SIND.
NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CERTIDÃO
C542542449119113:01029@
2020/0330895-6 - EREsp 1910729
Documento eletrônico VDA53022029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 10/12/2025 20:11:20
Código de Controle do Documento: 6BAF32D6-838D-454C-A5F1-D6ACBD14BB08

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0330895-6
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.910.729 /
AL
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto da Sra. Ministra Relatora negando provimento aos embargos de
divergência e propondo a seguinte tese jurídica no tema 1299: "Aplica-se o óbice do verbete
sumular n. 343/STF às ações rescisórias ajuizadas com base em ofensa à literal disposição
de lei (arts. 485, V, CPC/1973, e 966, V, CPC/2015), que visem desconstituir títulos judiciais
transitados em julgado antes do julgamento do Tema Repetitivo n. 548/STJ, em 11.09.2013,
nos quais tenha sido reconhecida, para efeito de aplicação do reajuste de 28,86% sobre a
Retribuição Adicional Variável (RAV), a possibilidade de compensação do percentual com
os supervenientes reposicionamentos funcionais da carreira de Auditor Fiscal da Receita
Federal, implementados pela Lei n. 8.627/1993.", pediu vista antecipadamente a Sra.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Aguardam os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos,
Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze e Sérgio
Kukina.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

C542542449119113:01029@
2020/0330895-6 - EREsp 1910729
Documento eletrônico VDA53022029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 10/12/2025 20:11:20
Código de Controle do Documento: 6BAF32D6-838D-454C-A5F1-D6ACBD14BB08

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0330895-6
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.910.729 /
AL
Números Origem: 00028783620044058000 08040989120154050000 200480000028781
28783620044058000 8040989120154050000
PAUTA: 10/12/2025
JULGADO: 11/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG - SP074098
DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
EVERTON LEITE DIDONE - AL008896
ADVOGADOS
: MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
INTERES.
: HELOISA HELENA FERREIRA PINHEIRO
INTERES.
: HELOISA CALS DOLABELLA
INTERES.
: HELIO BELLEZA CORTES
INTERES.
: HELOISA HELENA SANTOS CAMPOS
INTERES.
: HELENA MARIA DE SOUZA BARRETO
INTERES.
: FUMIE KONAGAI
INTERES.
: FREDERICO AUGUSTO GOMES DE ALENCAR
INTERES.
: GILDO RAYMUNDO LOPES
INTERES.
: ADAUTO JOSE DE CARVALHO FILHO
INTERES.
: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI
ADVOGADOS
: MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - Índice de
28,86% Lei 8.622/1993 e 8.627/1993
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Maria Thereza de
Assis, divergindo parcialmente da Relatora quanto à solução do tema repetitivo, no que foi
C542542449119113:01029@
2020/0330895-6 - EREsp 1910729
Documento eletrônico VDA54871277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANA VIRGINIA MACHADO IGLESIAS, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 10/03/2026 15:06:34
Código de Controle do Documento: 32CDE0F0-92A9-48F7-B087-E66612FA2D93

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0330895-6
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.910.729 /
AL
acompanhada pelo Sr. Ministro Afrânio Vilela, e o voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos
para acompanhar a Relatora, pediu vista o Sr. Ministro Benedito Gonçalves. Encontram-se
em vista coletiva (RISTJ, art. 161, §2o) os Srs. Ministros Francisco Falcão (ausente nesta
assentada), Marco Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria, em razão da ausência
justificada do Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

C542542449119113:01029@
2020/0330895-6 - EREsp 1910729
Documento eletrônico VDA54871277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANA VIRGINIA MACHADO IGLESIAS, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 10/03/2026 15:06:34
Código de Controle do Documento: 32CDE0F0-92A9-48F7-B087-E66612FA2D93

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0330895-6
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.910.729 /
AL
Números Origem: 00028783620044058000 08040989120154050000 200480000028781
28783620044058000 8040989120154050000
PAUTA: 10/12/2025
JULGADO: 11/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG - SP074098
DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
EVERTON LEITE DIDONE - AL008896
ADVOGADOS
: MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
INTERES.
: HELOISA HELENA FERREIRA PINHEIRO
INTERES.
: HELOISA CALS DOLABELLA
INTERES.
: HELIO BELLEZA CORTES
INTERES.
: HELOISA HELENA SANTOS CAMPOS
INTERES.
: HELENA MARIA DE SOUZA BARRETO
INTERES.
: FUMIE KONAGAI
INTERES.
: FREDERICO AUGUSTO GOMES DE ALENCAR
INTERES.
: GILDO RAYMUNDO LOPES
INTERES.
: ADAUTO JOSE DE CARVALHO FILHO
INTERES.
: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI
ADVOGADOS
: MARCOS HENRIQUE FEITOSA MACIEL - AL009528
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
SERGIO LUDMER - AL008910
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - Índice de
28,86% Lei 8.622/1993 e 8.627/1993
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, a Primeira Seção, por unanimidade, acolheu os
embargos de divergência da União para dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar
C542542449119113:01029@
2020/0330895-6 - EREsp 1910729
Documento eletrônico VDA54913771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 18:39:44
Código de Controle do Documento: 28F2C77C-3119-4848-BEED-F22CE4B43252

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0330895-6
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.910.729 /
AL
extinta a ação rescisória, sem resolução do mérito, nos termos da reformulação de voto da
Sra. Ministra Relatora.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica no tema repetitivo 1299:
Aplica-se o óbice do verbete sumular n. 343/STF às ações rescisórias ajuizadas
com base em ofensa à literal disposição de lei (arts. 485, V, CPC/1973, e 966, V,
CPC/2015), que visem desconstituir decisões judiciais prolatadas antes do julgamento do
Tema Repetitivo n. 548/STJ, em 11.09.2013, nos quais tenha sido reconhecida, para efeito
de aplicação do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV), a
possibilidade de compensação do percentual com os supervenientes reposicionamentos
funcionais da carreira de Auditor Fiscal da Receita Federal, implementados pela Lei n.
8.627/1993.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves (voto-vista), Marco Aurélio Bellizze e Sérgio
Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
C542542449119113:01029@
2020/0330895-6 - EREsp 1910729
Documento eletrônico VDA54913771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 18:39:44
Código de Controle do Documento: 28F2C77C-3119-4848-BEED-F22CE4B43252